Tribunal: CARF
Processo: 10120.730937/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010, 2011
PRELIMINAR. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. QUESTÃO PREJUDICADA.
A questão resta prejudicada na medida em que esta TO já acatou as provas e converteu o processo em diligência para sua análise adequada.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE ANÁLISE DE TODAS AS PROVAS PELA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A DRJ fez uma análise minuciosa dos elementos de prova apresentados, dentro do que entendia necessário à sua convicção. Ademais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões ou fundamentos de defesa.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 160/2017. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
A Lei Complementar no 160/2017 tem aplicação aos processos administrativos e judiciais não definitivamente julgados. Em seu art. 9o, determina que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. Estando o Auto de Infração fundamentado tão somente na tese de que os benefícios recebidos pela Contribuinte teriam a natureza de subvenção para custeio e, cumpridas as formalidades exigidas pela Lei Complementar no 160/2017, mormente em seus arts. 3o e 10, deve ser dado provimento ao recurso voluntário.
GLOSA DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE FORMA OBJETIVA E CONEXA COM AS CAUSAS DA AUTUAÇÃO.
A simples juntada de documentos pelo contribuinte, sem demonstrar de forma clara e objetiva o equívoco do lançamento praticado, não constitui conjunto probatório válido de forma a comprovar o alegado. Mesmo assim a diligência realizada acabou por analisar de forma completa toda a documentação do contribuinte, o que levou ao acolhimento parcial do recurso no mérito.
TESTE DE IMPAIRMENT. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SUA DEDUÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Não existe previsão legal que autorize o reconhecimento das perdas apuradas através de Teste de Impairment como dedução da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do período. Além disso, por determinação do art. 15 da Lei no 11.941/2009, essa despesa não terá reflexo fiscal para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
GLOSA DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO PARCIAL
Logrando êxito a Recorrente, após a realização de exaustiva diligência, em comprovar parcialmente a existência das despesas e sua possibilidade de dedutibilidade, deve ser dado provimento parcial ao recurso.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
Deve ser indeferido o requerimento de diligência quando o julgador está convencido que os autos estão prontos para julgamento.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS. NOVA REDAÇÃO DADA PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2006. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a multa isolada, com cominação específica, incide sobre valor não recolhido de estimativa mensal independentemente de tributo devido no ajuste anual. Já a multa de ofício incide acerca da falta ou insuficiência de pagamento do tributo devido. São duas materialidades distintas: aquela, refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado (violação do dever legal de antecipar pagamento de tributo) e, esta, pelo não pagamento de tributo devido, ajuste anual, mormente pelo não oferecimento à tributação de receitas tributáveis. Em qualquer caso, a aplicação das penalidades decorre de atividade repressiva de fiscalização.
É compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao tributo apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem penalidades distintas, desde que a exigência não se refira a infrações ocorridas na vigência da redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o campo de aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o mesmo fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer dos fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo. Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

Inteiro teor:
28.443
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730937/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.122 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010, 2011
PRELIMINAR. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS
PROVAS. QUESTÃO PREJUDICADA.
A questão resta prejudicada na medida em que esta TO já acatou as provas e
converteu o processo em diligência para sua análise adequada.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não
teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE ANÁLISE DE TODAS AS
PROVAS PELA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A DRJ fez uma análise minuciosa dos elementos de prova apresentados, dentro
do que entendia necessário à sua convicção. Ademais, é firme a jurisprudência
do STJ no sentido de que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões
ou fundamentos de defesa.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 160/2017. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
A Lei Complementar no 160/2017 tem aplicação aos processos administrativos
e judiciais não definitivamente julgados. Em seu art. 9o, determina que os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. Estando o Auto de Infração fundamentado tão somente
na tese de que os benefícios recebidos pela Contribuinte teriam a natureza de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730937/2014-12
Fl. 28444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.445 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

subvenção para custeio e, cumpridas as formalidades exigidas pela Lei
Complementar no 160/2017, mormente em seus arts. 3o e 10, deve ser dado
provimento ao recurso voluntário.
GLOSA DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE FORMA OBJETIVA E CONEXA
COM AS CAUSAS DA AUTUAÇÃO.
A simples juntada de documentos pelo contribuinte, sem demonstrar de forma
clara e objetiva o equívoco do lançamento praticado, não constitui conjunto
probatório válido de forma a comprovar o alegado. Mesmo assim a diligência
realizada acabou por analisar de forma completa toda a documentação do
contribuinte, o que levou ao acolhimento parcial do recurso no mérito.
TESTE DE IMPAIRMENT. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
SUA DEDUÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Não existe previsão legal que autorize o reconhecimento das perdas apuradas
através de “Teste de Impairment” como dedução da base de cálculo do Imposto
de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do período. Além
disso, por determinação do art. 15 da Lei no 11.941/2009, essa despesa não terá
reflexo fiscal para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
GLOSA DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO PARCIAL
Logrando êxito a Recorrente, após a realização de exaustiva diligência, em
comprovar parcialmente a existência das despesas e sua possibilidade de
dedutibilidade, deve ser dado provimento parcial ao recurso.
REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
Deve ser indeferido o requerimento de diligência quando o julgador está
convencido que os autos estão prontos para julgamento.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA
DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS. NOVA REDAÇÃO
DADA PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA DE RECOLHIMENTO
DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE
2006. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA
CONCOMITANTE. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a multa
isolada, com cominação específica, incide sobre valor não recolhido de
estimativa mensal independentemente de tributo devido no ajuste anual. Já a
multa de ofício incide acerca da falta ou insuficiência de pagamento do tributo
devido. São duas materialidades distintas: aquela, refere-se ao ressarcimento ao
Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado (violação do dever
legal de antecipar pagamento de tributo) e, esta, pelo não pagamento de tributo
devido, ajuste anual, mormente pelo não oferecimento à tributação de receitas
Fl. 28445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.446 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

tributáveis. Em qualquer caso, a aplicação das penalidades decorre de atividade
repressiva de fiscalização.
É compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao
tributo apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem penalidades
distintas, desde que a exigência não se refira a infrações ocorridas na vigência
da redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para
afastar a aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir
o campo de aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de
normas sobre o mesmo fato, seja porque os fatos ora descritos não são os
mesmos, seja porque quaisquer dos fatos relacionados no inciso I do artigo 44
da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, não
absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo. Não há, pois, dúvida
alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da
multa isolada.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
arguições de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i) afastar
a glosa de exclusões a título de doações e subvenções para investimento; (ii) acatar as conclusões
constantes do Relatório de Diligência de e-fls. 28.143/28.167, para excluir da base cálculo dos
tributos os valores relativos às demais glosas de exclusões, de despesas e de custos,
determinando que o lançamento seja readequado conforme tais disposições; (iii) igualmente
determinar que seja excluído da base de cálculo do lançamento o valor de R$1.783.689,19
relativo a gastos considerados em edificações; por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso quanto à impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício; vencidos
os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues
Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Nelso Kichel.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Fl. 28446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.447 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

Relatório
Trata-se de autos de infração para a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS,
referentes aos anos calendários de 2010 e 2011, em razão das despesas financeiras não
comprovadas relativas aos mútuos e das seguintes supostas infrações mencionadas abaixo:
Vejamos:
i.
Exclusão elevada referente a ajuste do Regime tributário de Transição
RTT no ano-calendário de 2011, informada na linha 2, ficha 09A
Demonstração do Lucro Real, PJ em geral da DIPJ2012;
ii.
Valores expressivos referentes a Outras despesas Financeiras no ano-
calendário de 2011 informados na linha 51 da ficha 06A, -Demonstração
do Resultado PJ em Geral da DIPJ 2012.
iii.
Exclusão a título de doações e subvenções para investimento na apuração
do lucro real do ano-calendário de 2011, conforme linha 57 da ficha 09A
"Demonstração do Lucro real - PJ em geral DIPJ/2012;
iv.
Outras Despesas Operacionais em montante elevado referente ao ano
calendário de 2010 informado na linha 32 da ficha 05-A - Despesas
operacionais PJ em Geral da DIPJ 2011.
v.
Outras Despesas Operacionais em montante elevado referente ao ano-
calendário de 2011 informado na linha 34 da ficha 05-A, - Despesas
Operacionais –PJ em Geral" da DIP 2012;
vi.
Valores elevados de compra de insumos referentes aos ano-calendário de
2010 e 2011 informados na linha 4 das fichas 05-A - Custo dos Produtos
de Fabricação Própria Vendidos da DIPJ2011 e DIPJ2012.

Quanto ao mérito a Recorrente impugnou os seguintes pontos:

Fl. 28447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.448 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

i.
Despesas Financeiras Não Comprovadas;
ii.
Despesas Financeiras Não Necessárias;
iii.
Despesas Operacionais Não Comprovadas;
iv.
Das Subvenções e Recuperação de Custos, Contabilização Imprópria de
Subvenções. Da Incidência Não Cumulativa Padrão. Da Insuficiência de
Recolhimento da COFINS;
v.
Das Exclusões/Compensações Não Autorizadas na Apuração do Lucro
Real. Das Exclusões Indevidas na Apuração do Lucro Real;
vi.
Da Multa ou Juros Isolados. Da Falta de Recolhimento do IRPJ sobre a
Base de Cálculo Estimada e da Falta de Recolhimento da Contribuição
Social sobre a Base de Cálculo Estimada.

O relatório da decisão recorrida assim descreve os argumentos da impugnação
bem como transcreve conclusões do laudo da KPMG juntado posteriormente:

a) Preliminarmente, a Impugnante alegou cerceamento do seu direito de
defesa, em razão de não ter obtido de imediata cópia do processo
administrativo fiscal. Disse ter suportado 5 dias a menos para a sua defesa,
o que, em razão da alta complexidade da autuação, requer lhe seja
restituído o prazo de defesa, sob pena de ilegalidade e afronta ao direito à
ampla defesa e contraditório, previstos na CF do Brasil.
b) Quanto ao mérito, a Impugnante iniciou a sua defesa relativamente ás
despesas financeiras indicadas como não comprovadas. A fiscalização
glosou tais despesas devido ao seu entendimento de que o Contribuinte em
datas e valores, e o efetivo documentação hábil e idônea, coincidente
ingresso das quantias supridas ao Contribuinte, ainda que indiretamente
por meio de pagamento de fornecedores. As despesas com juros e foram
contabilizadas com juros passivos no exercício de 2010, no montante de
R$ 18.863.834,74 e juros sobre mútuo no exercício de 2011, no montante
de R$ 26.749.925,64.
c) Impugnante apresenta os mútuos do período de 2004/2009, que compõe o
Anexo A, em ordem Anexo A, em ordem cronológica e separados por
Mutante, sendo eles Adonias Jesus Garcia Amoroso, José Roberto Garcia
Amoroso e Edilza Terezinha Garcia Amoroso. Os comprovantes das
transações dos aportes são em grande parte apresentados comprovantes de
pagamento de duplicatas, na maioria dos casos, compondo borderôs como
meio de comprovar a origem dos recursos recebidos, apresenta também os
extratos bancários dos sócios, na ocasião, mutuantes.
Fl. 28448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.449 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

d) Ainda com relação às operações de Mútuos, a impugnante argumenta que
as operações foram devidamente documentadas por meio de Notas Fiscais,
sendo naquela ocasião devedora dos sócios da Impugnante e encontrou, ao
oferecer materiais por ela produzidos, um meio de sanar sua dívida
contraída, visto que, em seguida, houve pagamento dos valores, como será
demonstrado.
e) Muito embora a empresa tenha contraído empréstimos nos anos de 2010 e
20114, diante da existência de disponibilidade de caixa, optou por pagar os
mútuos contraídos no mesmo período, pagamentos estes realizados
conforme demonstrativo anexado, cujos valores podem ser confrontados
com os registros contábeis devidamente escriturados no Livro Razão.
f) Dessa forma, ao ser realizado o pagamento dos empréstimos contraídos em
2010 e 2011, diante da disponibilidade de caixa da empresa, não há o que
se falar em despesas desnecessárias de empréstimos destes períodos, tendo
em vista que os mesmos foram devidamente quitados em seguida.
g) Argumenta ainda que as taxas de juro praticadas à época dos mútuos foram
inferiores às taxas de juros praticadas pelo mercado no período, exercício
de 2010 2011, o que torna iníquo afirmar que a impugnante praticou taxas
superiores às usuais naquela época.
h) Para a Impugnante, a necessidade de analisar a incidência de PIS e
COFINS sobre a incidência governamental concedida pelo Produzir
somente seria necessária caso esta subvenção tivesse a característica de
subvenção para custeio.
i) Todavia, para a Impugnante o PRODUZIR somente seria para
investimento o PRODUZIR é uma subvenção governamental concedida
para investimento.
j) Conforme previsto da mesma norma, os valores devidos resultantes de
financiamento utilizado pelo Programa Produzir podem ser pagos
antecipadamente, com redução (desconto) no montante. Uma vez
concedida, pelo Estado, a redução e/ou na modernização do parque
industrial incentivado, no prazo máximo de 15anos, podendo este valor ser
incorporado ao capital social da PJ titular ou mantido em conta de reserva
para futuros aumentos de capital, sendo todavia vedada sua destinação
para distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro.
k) A subvenção para investimento não é tributado por PIS e COFINS a base
de cálculo do IRPJ ou da CSLL, devendo ser levado diretamente a crédito
de conta de Reserva de Capital. Por outro normalmente.
l) De acordo com as notas fiscais juntadas em anexo, que representam a
grande parte do valor em questão, tal investimento não se deu em
edificação ou construção, mas sim na ampliação do parque fabril.
Portanto, houve de fato equivoco, que, em 31/10/2010, foi contabilizado
Fl. 28449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.450 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

erroneamente como edificações, mas tal equivoco foi retificado no
exercício seguinte, quando os valores foram corretamente classificados
como investimentos em ampliação de parque fabril.
m) Portanto, sendo investimentos em máquinas e equipamentos, adequada a
depreciação contábil à ordem de 20% (vinte por cento) ao ano. Ressalva-se
que a própria fiscalização o funcionamento constante da empresa em
regime de turnos ininterruptos. Portanto, não há dúvida quanto à taxa de
depreciação a ser aplicada sobre as máquinas e equipamentos. Mas apenas
sobre a classificação correta do investimento.
n) Por último, diante da comprovação da efetiva realização de dessas, sendo
todas necessárias e, portanto, dedutíveis do lucro real apurado, defende a
impugnante que não há o que se falar em cobrança de multa por ausência
de pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tampouco,
Contribuição Social sobre o lucro líquido incidentes sobre a base de
cálculo estimada em função de balanços de suspensão ou redução,
conforme exigido no Auto de infração.
o) Requereu preliminarmente, a restituição do prazo que lhe foi tolhido,
resultante do cerceamento do direito de defesa e ao contraditório,
conforme exposto.
p) Requer no mérito, pelos motivos apresentados na impugnação, requer que
seja declarado totalmente improcedente o pressente Auto infração.
q) Alternativamente, caso se entenda necessário, requer-se a realização de
diligência/pericia fiscal nos termos do inciso IV do art. 16 do Decreto
70.235/72 de acordo com os quesitos apresentados na impugnação.
r) Às fls. 797 a 826, a Impugnante requereu a juntada de perícia produzida
pela empresa KPMG relativa ao Auto de Infração objeto do presente
processo administrativo fiscal.

O Acordão (16-76.037 - 3a Turma da DRJ/SPO) ora recorrido recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a defesa baseada no cerceamento do direito de defesa se os Autos
de Infração e os Termos que o acompanham, lavrados com observância das
formalidades legais, foram regularmente cientificados e entregues ao
Fl. 28450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.451 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

contribuinte, o qual teve o prazo regulamentar de 30 dias para apresentação de
sua defesa.
GLOSA DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE FORMA OBJETIVA E CONEXA
COM AS CAUSAS DA AUTUAÇÃO.
A simples juntada de documentos pelo contribuinte, sem demonstrar de forma
clara e objetiva o equívoco do lançamento praticado, não constitui conjunto
probatório válido de forma a comprovar o alegado.
SUBVENÇÃO
CONTABILIZADA
COMO
DE
INVESTIMENTO.
NATUREZA NÃO COMPROVADA. SUBVENÇÃO DE CUSTEIO.
RECEITA OPERACIONAL. TRIBUTAÇÃO.
Verificado no caso concreto que o desconto obtido sobre o saldo devedor de
contrato de financiamento, concedido como benefício fiscal ao contribuinte,
não se revestiu das características de subvenção de investimento, mas sim de
subvenção de custeio, o valor da operação deve ser tributado como receita
operacional.
TESTE DE IMPAIRMENT. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
SUA DEDUÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Não existe previsão legal que autorize o reconhecimento das perdas apuradas
através de “Teste de Impairment” como dedução da base de cálculo do Imposto
de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do período. Além
disso, por determinação do art. 15 da Lei no 11.941/2009, essa despesa não terá
reflexo fiscal para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. JUNTADA DE PERÍCIA
AOS AUTOS. PERDA DO OBJETO.
Perde o objeto o requerimento de diligência/perícia feito pelo contribuinte
quando ele mesmo, antes do julgamento administrativo, anexa aos autos do
processo documento com o fim pretendido.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da Turma julgadora, (...) “embora a
empresa tivesse contraído empréstimos nos anos de 2010 e 2011, diante da existência de
disponibilidade de caixa, optou por pagar os mútuos contraídos no mesmo período, pagamentos
estes realizados conforme demonstrativo anexado, cujos valores podem ser confrontados com os
registros contábeis devidamente escriturados no Livro Razão. Por essa razão, não haveria que
se falar em despesas desnecessárias de empréstimos dos períodos autuados, tendo em vista que
Fl. 28451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.452 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

os mesmos foram devidamente quitados em seguida”. (...) “demonstrar que a empresa “possui
todas as documentações solicitadas pelas autoridades fiscais nos termos das intimações” não
significa possuir e muito menos apresentar um conjunto probatório apto a demonstrar a
improcedência da autuação. E de qualquer forma, já mencionamos que o próprio profissional
assentou na conclusão do trabalho que elaborou que a empresa não apresentou todos os
documentos, além de ter apurado diferenças entre valores que constam das declarações
apresentadas e a contabilidade da Jaepel. De qualquer maneira, o termo pericial não afeta a
análise da autuação bem como o resultado da decisão, eis que as questões defendidas na
impugnação foram devidamente apreciadas e motivadamente decididas”.

Cientificada em 22 de fevereiro de 2017 (fls. 911), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 24 de março de 2017 (fls. 929), alegando em síntese:

i.
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM RAZÃO DO
CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA: Requereu que a decisão
recorrida seja anulada, determinando-se a realização da diligência/prova
pericial requerida, devendo o perito responder aos quesitos formulados
pela Recorrente em sua impugnação administrativa.
ii.
A Recorrente também requer que seja determinada a realização de novo
julgamento pela DRJ/SP, com base nas diligências a serem realizadas, bem
como no exame de todos os documentos constantes dos autos, inclusive
daqueles anexados juntamente com esse recurso, dando-se assim
efetividade ao princípio da verdade material.
iii.
DOS
EQUÍVOCOS
NA
QUANTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL: Aduz que o efetuar o cálculo do IRRF para fins do
lançamento, a d.autoridade fiscal, considerou como base, todos os
pagamentos realizados em 2010 e 2011, sem expurgar os valores
referentes aos contratos que tiveram sua efetividade reconhecida, nos quais
não há que se falar em pagamento sem causa. Ora, a incorreta
quantificação dos tributos representa vício material no lançamento, em
desrespeito ao art. 142 do Código Tributário Nacional ("CTN"), que
impõe, no dever vinculado do lançamento fiscal, a adequada quantificação
da matéria tributável, bem como ao princípio da estrita legalidade, que
norteia as obrigações tributárias (art. 150, inciso I, da Constituição
Federal, e art. 97 do CTN);
iv.
EQUÍVOCOS NA QUANTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL:
Aduz que “embora a Recorrente tenha juntado, como amostragem, dezenas
de notas fiscais que somavam aproximadamente R$ 3 milhões, a DRJ se
limitou a pinçar algumas notas fiscais que indicariam que as aquisições
não se refeririam a máquinas e equipamentos para daí concluir que a
totalidade dos documentos não endossariam as alegações da Recorrente.
Fl. 28452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.453 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Ora, tal generalização não tem respaldo legal, antes viola o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa”. (...) desta forma, não
basta que a DRJ tenha feito uma alusão genérica ao Termo de Constatação
e aos demais documentos juntados aos autos pela Recorrente. Seria
imprescindível que tivesse, de fato, analisado esses documentos,
demonstrando de maneira fundamentada porque esses documentos e as
conclusões apresentadas no Termo de Constatação não lhe persuadiram a
julgar procedente a defesa apresentada”.
v.
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS: DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL: Destaca-se que a falta da
juntada anterior desses documentos ocorreu devido a um manifesto engano
do antigo patrono da Recorrente. No entanto, considerando que havia uma
referência expressa a esses documentos no laudo anexado, caberia à
DRJ/SP, como modo de viabilizar a busca da verdade material, ter
determinado a intimação da Recorrente para corrigir o erro,
complementando o laudo apresentado com os documentos que dele faziam
parte integrante e lhe serviram de suporte, ainda mais porque considerou
que referido laudo substituiria a perícia requerida na Impugnação.
vi.
INEXISTÊNCIA
DE
DEPRECIAÇÃO
EM
DUPLICIDADE
DE
IMÓVEIS: Afirma que “o equívoco do agente fiscal decorreu de uma
informação incorreta prestada pela Recorrente no curso da fiscalização,
que acabou fornecendo planilha de depreciação já contendo o valor de R$
252.924,00 como parte integrante da conta Imóvel, que teria, então, o
montante de R$ 13.844.413,12 em 2008, quando o correto teria sido
informar que o saldo da referida conta em 2008, base para a depreciação
daquele mesmo ano, era de R$ 13.591.489,25, ou seja, R$ 252.924,00
menor, exatamente porque esse valor ainda figurava como ativo em
construção, não integrando a conta Imóvel, o que só veio a acontecer em
31/12/2010, por isso é que só a partir de 2011 é que se valor passou a ser
depreciado”.
vii.
DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO NA CONTA MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS: Diz que “o caso é apenas um exemplo, mas que bem
ilustra o caminho seguido pela DRJ, que ao invés de aprofundar a questão,
preferiu simplesmente desconsiderar os documentos juntados como
amostragem e que representavam 83,77% (ver acima), assumindo que tudo
era edificação, o que acabou levando à conclusão equivocada sobre a
depreciação. Mesmo em relação às notas fiscais cuja descrição dos
serviços envolve engenharia, é preciso considerar que tais serviços se
explicam como estando vinculados às máquinas e equipamentos, pois
como é cediço, máquinas e equipamentos de grande porte normalmente
requerem obras civis para sua instalação e tais gastos incorporam-se ao
próprio valor dos respectivos ativos para fins de depreciação, não sendo
tratados como edificações pelo simples fato de serem obras de
engenharia”.
Fl. 28453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.454 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

viii.
DA ADIÇÃO CORRETA DA DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL PARA FINS
DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL: Repise-se, “a diferença ajustada
pela fiscalização, R$ 1.354.836,15, é uma conta credora no resultado,
redutora da conta de depreciação. Em outras palavras, é uma conta que
diminui a despesa do período, e, consequentemente, aumenta o lucro
líquido tributável. Ora, o registro do valor de R$ 1.354.836,15 como
crédito no resultado, aliado à adição do valor integral da depreciação
societária, como fez a fiscalização, implicaria na consideração do mesmo
valor duas vezes, o que, não se pode admitir, sob pena de majoração
indevida do Lucro Real de base de cálculo da CSLL”.
ix.
DESPESAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE MÚTUOS COM OS
SÓCIOS: Afirma que “os contratos, já fornecidos ao longo do processo de
fiscalização, e agora apresentados novamente neste recurso, em conjunto
com um trabalho de auditoria independente contratado pela Recorrente,
estabeleciam
que
os
valores
seriam
disponibilizados
mediante
transferência bancária a favor da Recorrente, quitação direta de duplicadas
e demais títulos mercantis ou aquisição de bens, mercadorias ou serviços.
Como contrapartida, ficou estabelecido que, a partir do exercício de 2014,
a Recorrente pagaria aos sócios mutuantes, o valor do principal, correção
monetária do período e juros à taxa de 1% ao mês (o valor dos juros foi
ajustado ao longo dos anos, passando para 1,7% ao mês em 2010 e 2,2%
ao mês em 2011)”.
x.
A NECESSÁRIA REUNIÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:
A Recorrente postula a reunião entre o presente processo e o processo n°
10120.721691/2015-61. Conforme exposto linhas acima, o processo n°
10120.721691/2015-61 versa sobre a exigência do IRRF, à alíquota de
35%, sobre as despesas com juros, registradas nos anos de 2010 e 2011,
em razão da alegada não comprovação da efetividade dos mútuos
realizados. Como se vê, em ambos processos administrativos discute-se a
efetiva comprovação dos mesmos contratos de mútuo, aqui, para que a
despesa seja considerada dedutível, e lá, para que não incida o IRRF sobre
essas mesmas despesas”.
xi.
DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS MÚTUOS: Aduz que
“por um lapso, os anexos ao Termo não foram juntados, de modo que a
Recorrente pede vênia para apresentar novamente a integra do trabalho
desenvolvido pela KPMG, agora com os anexos que faziam parte
integrante e indissociável do referido trabalho da KPMG, qual comprova a
efetividade e necessidade dos mútuos contraídos (vide docs. 02 a 106)”.
xii.
DO ATENDIMENTO AO ART 299 DO RIR/99. A NECESSIDADE DAS
DESPESAS DECORRENTES DOS MÚTUOS: A seu turno, a despesa
será considerada normal e usual quando for habitual no exercício da
atividade econômica da pessoa jurídica, sendo incorrida com frequência
nas transações e operações realizadas naquele segmento econômico.
Observe se que o critério legal não exige que a despesa seja usualmente
incorrida pelo contribuinte. Ao contrário, a despesa pode ser excepcional
Fl. 28454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.455 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

ou esporádica, desde que possa ser considerada usual ou normal do
contexto dos negócios, operações ou atividades do contribuinte”.
xiii.
INAPLICABILIDADE DO ART. 299 DO RIR/99 À CSLL: Afirma que
“com efeito, sabe-se que o art. 2° da Lei n° 7.689/88 prevê que a base de
cálculo da CSLL corresponde ao resultado do exercício, antes da provisão
para o imposto de renda, apurado com observância da legislação
comercial, com os ajustes de adições ou exclusões prescritos ou
autorizados pela legislação tributária correspondente. Assim, o traço
comum entre o IRPJ e a CSLL, que ratifica a semelhança substancial entre
os citados tributos, repousa justamente no lucro líquido contábil que serve
de suporte para os ajustes fiscais. Isso não significa, obviamente, que há
identidade entre as bases de cálculo dos dois tributos, pois os ajustes
prescritos para cada exação decorrem de normas jurídicas específicas.
Logo, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não são idênticas, pois
existem regras específicas de adições e exclusões que são exclusivas para
cada tributo”.
xiv.
DESPESAS OPERACIONAIS E CUSTOS NÃO COMPROVADOS:
Aduz que: “Cabe destacar que, em relação a essas despesas/custos
("Comissões de venda" (notas fiscais doc. 122), "Energia elétrica" (notas
fiscais doc. 123), "Frete de Vendas" (notas fiscais doc. 124), "Frete
Despesas" (notas fiscais doc. 125), "Locação de máquinas e
equipamentos" (notas fiscais doc. 126); "Telefone" (notas fiscais doc. 127)
e "Lenha" (notas fiscais doc. 128)), pela própria natureza desses gastos
resta claro que são gastos necessários à atividade da Recorrente, por serem
insumos e despesas normais e corriqueiras, não sendo necessário tecer
comentários adicionais para salvaguardar sua dedutibilidade. Ademais
disso, em nenhum momento a fiscalização questionou a necessidade
dessas despesas e custos, tão somente exigiu a comprovação da sua
existência”.
xv.
DA PROVISÃO PARA PERDAS: Afirma que “o art. 340 do
Regulamento do Imposto de Renda, estipula os critérios para a
dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos na apuração do IRPJ.
Em seu parágrafo 1°, inciso II, letra "c", constam as regras para a
dedutibilidade de créditos sem garantia de valor superior a R$ 30 mil,
como é o caso dos créditos glosados. Para créditos desse valor, exige-se o
seguinte para admitir a dedutibilidade: "c) superior a trinta mil reais,
vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento".
xvi.
VARIAÇÃO CAMBIAL: “Aduz que as despesas de variação cambial se
referem a importações do fornecedor estrangeiro Voith Paper Fabrics, que
exportou para a Recorrente os produtos denominados tela formadora e
feltro, para uso na máquina de papel, principal ativo da fábrica da
Recorrente. Anexas seguem as notas fiscais de entrada, os invoices
emitidos pela empresa exportadora e os contratos de câmbio respectivos
(doc. 130)”.
Fl. 28455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.456 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

xvii.
VIAGENS E ESTADIAS e RAS DESPESAS OPERACIONAIS
DESNECESSÁRIAS: Afirma que “em outros casos, mesmo não havendo
previsão expressa para o reembolso das despesas, por se tratarem de
prestação de serviços de terceiros no interesse da Recorrente, é prática
comum no mercado que os dispêndios relacionados a esses serviços de
instalação de equipamentos e aparelhos ou prestação de serviços realizados
na sede da contratante, que demanda o deslocamento de uma equipe de
funcionários, sejam custeados pela própria contratante, no caso a
Recorrente”.
xviii.
DO
BENEFÍCIO
DO
PRODUZIR
-
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO: Afirma que “o beneficiário do desconto do Produzir
possui o prazo legal de 20 anos para aplicar o valor correspondente ao
desconto obtido na ampliação ou modernização do seu parque industrial.
Desta forma, tendo o benefício em questão sido obtido pela Recorrente no
ano-calendário de 2011, também se verifica que, encontrando-se
largamente dentro do prazo legal, é completamente absurda a afirmação do
Agente Fiscal de que a Recorrente teria descumprido a obrigação de
investimento. Neste ponto, adianta-se que a legislação tributária federal, ao
tratar das subvenções para investimento, não estabelece o prazo mínimo
dentro do qual o investimento deve ser realizado, regendo-se a questão,
portanto, em conformidade com a legislação estadual. Novamente, o que
se percebe é que o agente fiscal simplesmente parte da ideia preconcebida
de que a Recorrente irá descumprir a sua obrigação, estabelecendo uma
presunção de fraude ou de inadimplência, sem que tenha apresentado
qualquer prova ou indício que apontem nesse sentido”.
xix.
DAS SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO: Afirma que para fins de
análise da incidência do IRPJ e da CSLL, a distinção entre subvenções
para investimento e subvenções de custeio é importante, pois a legislação
desses tributos somente admite a exclusão da sua base de cálculo das
subvenções para investimento (RIR/99, art. 443). Por outro lado, as
subvenções para custeio, assim como as recuperações de custo, devem ser
computadas na determinação do lucro operacional (RIR/99, art. 392). Para
fins de apuração do IRPJ e da CSLL, o tratamento das subvenções para
investimento como "receitas" faz sentido, pois, considerando que os custos
e despesas "reembolsados" por meio das subvenções para custeio são
debitados ao lucro líquido, as subvenções para custeio também devem ser
adicionadas ao lucro operacional, com o objetivo de neutralizar o impacto
das despesas recuperadas na sua apuração”.
xx.
DA NATUREZA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO DO
DESCONTO
RECEBIDO
NO
PROGRAMA
PRODUZIR:
“A
caracterização do desconto concedido como uma modalidade de
subvenção para investimento encontra-se expressamente prevista no art.
20, VII, da Lei n. 13.591/00, desde que observadas as seguintes condições:
(i) o montante equivalente ao desconto obtido deverá ser utilizado em
ampliação ou na modernização do parque industrial do estabelecimento
beneficiário do financiamento, dentro do prazo de até 15 anos,26 a contar
Fl. 28456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.457 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

da quitação do saldo devedor respectivo; e (ii) o montante equivalente ao
desconto obtido deverá ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica
titular do estabelecimento beneficiário do financiamento, ou mantido em
conta de reserva para futuros aumentos de capital, vedada sua destinação
para distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a título de
lucro”.
xxi.
SUBSIDIARIAMENTE — SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO NÃO
CONSTITUI RECEITA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS: Afirma que “e acordo com o art. 392 do RIR/99, as subvenções
para custeio, assim como as recuperações de custos em geral, devem ser
computadas como "receitas" para fins de determinação do lucro
operacional e, consequentemente, das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, esse tratamento encontra
justificativa, pois, considerando que os custos e despesas "reembolsados"
por meio das subvenções para custeio são debitados ao lucro líquido, o
valor do benefício também deve ser adicionado ao lucro operacional,
tendo em vista neutralizar o impacto das despesas recuperadas na sua
apuração”.
xxii.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE
IRPJ/CSLL: A interpretação que o Auditor Fiscal confere ao art. 44, II,
alínea "h" da Lei n° 9.430/96, é completamente equivocada. Na verdade,
as multas previstas nos incisos I e II não podem ser cobradas
cumulativamente. A multa isolada de 50% prevista no inciso II somente
pode ser aplicada antes do encerramento do ano-calendário, não podendo
ser exigida juntamente com a multa de 75% aplicada sobre o valor do
tributo efetivamente devido, calculado após o encerramento do ano-
calendário”.
xxiii.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO: (...) embora o
fato gerador do IRPJ e da CSLL somente ocorra em 31 de dezembro de
cada ano calendário, a Recorrente deve efetuar pagamentos mensais
antecipados. Com o encerramento do período de incidência, ao final do
ano-calendário, apura-se o IRPJ e a CSLL efetivamente devidos,
compensando-se os valores pagos mensalmente a título de antecipação. Se
for apurado saldo devedor, o contribuinte tem o dever de efetuar o
recolhimento da diferença; se for apurado saldo credor, os valores pagos
antecipadamente tornam-se indevidos, podendo o contribuinte pleitear a
sua restituição ou compensação com débitos relativos a períodos
seguintes”.
xxiv.
DA IMPOSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
E DA MULTA ISOLADA SOBRE UM MESMO FATO GERADOR:
Afirma que “não há como se desvincular o pagamento das estimativas
mensais do recolhimento do valor final do tributo no período base, pois o
pagamento mensal das estimativas nada mais é do que a antecipação do
Fl. 28457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.458 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

valor pago no final de cada ano-calendário, ou seja, um ato preparatório
para a apuração e recolhimento dos tributos; por outro lado, a falta de
recolhimento das antecipações culmina com a insuficiência do pagamento
ao cabo do exercício”.
xxv.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE AS MULTAS:
Afirma que “a interpretação conjunta do §30, do artigo 61, da Lei n°
9.430/96, com o caput do mesmo artigo 61, assim como com o artigo 3°,
do CTN, leva à conclusão de que os juros de mora somente incidem sobre
os débitos relativos a tributos. A contrario sensu, não há que se falar em
incidência de juros de mora sobre multas, eis que tais débitos não se
enquadram no conceito legal de tributo, pois correspondem a sanções pela
prática de atos ilícitos”.
xxvi. Requereu o provimento do recurso voluntário interposto para
cancelamento integral da exigência fiscal.

Em 5 de abril de 2018 a Recorrente apresentou memoriais (fls. 27.841/27871)
bem como petição para "informar que o Estado de Goiás cumpriu corretamente com o
cronograma estabelecido pelo Convênio ICMS no 190/2017, que previa a data de 28/03/2017
para a publicação no Diário Oficial do Estado da relação com a identificação de todos os atos
normativos relativos aos benefícios fiscais instituídos por legislação estadual, sendo evidente
que também será cumprida a data de 29/06/2018 para o registro e o depósito na Secretaria
Executiva do CONFAZ da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos
dos benefícios fiscais, não havendo dúvidas de que o beneficio fiscal referente ao PROGRAMA
PRODUZIR será convalidado." (fls. 27.808-27.838).
Às fls. 27872 dos autos - Resolução no 1401-000.517 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária- CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA:
i.
aguarde-se o julgamento até 29/12/2018, data após a qual deverá ser
intimado
ii.
o contribuinte para que comprove o cumprimento dos requisitos tratados
pelas Cláusulas 2a,3a e 4a do Convênio ICMS 190/2017; e , enquanto isso:
iii.
a unidade de origem (a) confirme quanto os valores tratados como
subvenção, se foram cumpridos os requisitos previstos no caput do artigo
30 da LEI 12.973/2014, qual seja, o registro em reserva de lucros a que se
refere o art. 195- A da Lei número 6.404/1976, que somente poderá ser
utilizada para absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham
sido totalmente absorvidos as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou (a.ii) aumento do capital social, e se pronuncie sobre o
laudo da KPMG e sobre os documentos acostados aos autos pela
contribuinte (inclusive em sede recursal), indicando, em parecer
conclusivo se e em que medida tais informações respondem aos quesitos
formulados na impugnação e transcrições no início deste voto.
Fl. 28458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.459 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Às fls. 27901 dos autos – Documentos apresentados pelo Contribuinte.
Às fls. 28013 dos autos – Petição do contribuinte, alegando que “a outra
conclusão não se pode chegar senão a de que as despesas com o custeio de viagens e
hospedagem foram incorridas e reembolsadas no contexto das prestações de serviços contratados
junto a terceiros, reunindo, portanto, os requisitos que autorizam a sua dedutibilidade, por serem
efetivamente necessárias, usuais e normais no desenvolvimento das atividades industriais da
PETICIONÁRIA. Dessa forma, demonstra-se que as despesas de reembolso de gastos com
viagens e hospedagem de prestadores de serviço possuem todos os critérios necessários para a
sua dedutibilidade, quais sejam, a necessidade, usualidade e normalidade das despesas dentro do
contexto operacional da recorrente, não merecendo prosperar a autuação fiscal quanto aos
valores efetivamente comprovados e justificados”.
Às fls. 28143/ 28167 dos autos - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL,
concluindo que: “tendo sido verificado, quanto aos valores tratados como subvenção pela
interessada, se foram cumpridos os requisitos previstos no caput do art.30 da Lei 12.973/2014,
analisado os documentos acostados ao processo pela empresa em fase de impugnação e recurso,
pronunciado sobre o laudo da KPMG e respondido aos quesitos formulados na impugnação,
conclui-se que foi atendida a solicitação da 4a Câmara/1o Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, expressa na Resolução de fls. 27872 a 27888 do presente
processo”. Trazendo as seguintes considerações:
i.
Conclui-se, portanto, que o contribuinte registrou em Reserva de Lucros – Incentivos
Fiscais, o valor do desconto de 100% do saldo devedor do financiamento referente ao
programa PRODUZIR obtido no ano-calendário de 2011 o qual foi por ele denominado;
ii.
O contribuinte registrou em Reserva de Lucros – Incentivos Fiscais, o valor do desconto
de 100% do saldo devedor do financiamento referente ao programa PRODUZIR obtido
no ano-calendário de 2011 o qual foi por ele denominado “Subvenção Governamental”,
não a tendo utilizada para qualquer fim no ano-calendário de 2011, cumprindo, assim, os
requisitos previstos no caput do artigo 30 da Lei no 12.973/2014;
iii.
(...) “a análise da KPMG foi conduzida a partir das solicitações efetuadas pela
fiscalização no Termo de Início de Procedimento Fiscal relacionadas nos itens 1.1 a 1.5,
sendo relatada no tópico IV do seu Termo de Constatação e concluída no tópico V. O
laudo, por vezes, versa sobre aspectos que não foram objeto do auto de infração e,
portanto, não fazem parte do litígio, de sorte que não foram considerados no escopo da
diligência fiscal”;
iv.
(...) Efetuou-se nova apuração da depreciação fiscal referente ao ano-calendário de 2011,
considerando a parcela de R$ 2.568.607,19 na conta “Imóveis” e R$ 1.266.333,96 na conta
“Maquinas e Equipamentos”, conforme planilha “Diligência Análise de Depreciação Fiscal
2011”;
v.
(...) “Quanto ao valor de depreciação contábil adicionado pelo contribuinte no LALUR
(R$ 5.010.525,14) em valor menor que o registrado na conta 530201101 - “Depreciação”
Fl. 28459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.460 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

(R$ 6.365.361,30), mostrou-se que a diferença se refere ao imposto (IR e CSLL) diferido.
sobre a parcela da reavaliação dos bens ocorrida em 31/12/2008 (R$ 1.354.836,15)”;
vi.
(...)Foi efetuada nova apuração do valor excluído indevidamente na apuração do lucro
real, que se resumiu na diferença entre a nova depreciação fiscal apurada e aquela
excluida pelo contribuinte no LALUR (planilha “Diligência Análise Depreciação 2011”);
vii.
(...) “O laudo da KPMG concluiu que a JAEPEL possui todos os contratos de mútuo com
sócios, cujas operações foram todas escrituradas contábil fiscalmente de acordo com a
legislação aplicável, e que mantém em boa ordem e guarda os documentos fiscais de
forma a comprovar os recursos disponibilizados”;
viii.
(...) “da despesas de viagens, várias outras foram justificadas pelo contribuinte como
sendo referentes a prestadores de serviço mas não foram apresentados os respectivos
contratos (em alguns casos meramente pedidos de compra não assinados pelas partes) e
não há indicação em qualquer documento de quem seria o prestador de serviço (o que
inviabiliza a conferência do vinculo entre o beneficiário constante no documento e a
prestadora de serviço) e tampouco de que a responsabilidade pelo seu pagamento seria do
contribuinte. Nesses casos, concluiu-se que os documentos apresentados não foram
suficientes para comprovar a necessidade das respectivas despesas e foram consideradas
desnecessárias;
ix.
(...) “ressalta-se que a amortização dos mútuos ocorrida em 2010 e 2011 foi considerada
para a apuração dos juros referentes aos mútuos contraídos no período de agosto de 2004
a dezembro de 2009 não influenciando, portanto, os juros passivos referentes aos mútuos
contraídos no período de dezembro de 2010 e ano-calendário de 2011 considerados como
não necessários pela fiscalização”;
x.
(...)Ficou constatado pela autoridade fiscal no curso da ação fiscal, devidamente comprovada
por lançamentos contábeis extraídos do Livro Razão, de que os mútuos foram desnecessários
eis que a empresa assumiu dívida de seu fornecedor (JARI) com sócios sujeitando-se a
encargos financeiros sendo que , nas datas em que os mútuos foram contraídos, possuía
aplicações financeiras escrituradas na conta 11011021, com saldos bem superiores aos
mesmos, lhe sendo possível a quitação da sua obrigação diretamente com o fornecedor;
xi.
(...) Conclui-se, pois, que foi comprovada grande parte dos mútuos contraídos pela empresa
com os sócios no período de agosto de 2004 a dezembro de 2009 tendo sido apurados os
correspondentes juros passivos no período fiscalizado (2010 e 2011) e que os mútuos
contraídos nos anos-calendário de 2010 e 2011 foram desnecessários, motivo pelo qual os
respectivos juros passivos tão bem o são;
xii.
(...) “uma vez analisados os documentos acostados aos autos e o laudo da KPMG,
constatou-se que, salvo a infração referente à subvenção cujo julgamento está suspenso,
todas as infrações restaram confirmadas, embora em valores reduzidos, conforme
devidamente relatado anteriormente no item correspondente à sua análise e nova
apuração efetuada na diligência demonstrada em planilhas anexas ao presente processo”;
xiii.
(...) “tendo em vista o julgamento ainda por acontecer a respeito da subvenção referente
aos descontos obtidos pela empresa no programa PRODUZIR, a apuração da nova base
de cálculo do IRPJ e CSLL deu-se de duas formas distintas: uma considerando indevida a
Fl. 28460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.461 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

exclusão da subvenção e, portanto, incluindo-a nos “ajustes”; e outra não considerando
indevida referida exclusão e portanto, não a incluindo nos “ajustes (exclusão subvenção
autorizada)”;
xiv.
Ante o exposto, conclui que “tendo sido verificado, quanto aos valores tratados como
subvenção pela interessada, se foram cumpridos os requisitos previstos no caput do art.30
da Lei 12.973/2014, analisado os documentos acostados ao processo pela empresa em
fase de impugnação e recurso, pronunciado sobre o laudo da KPMG e respondido aos
quesitos formulados na impugnação, conclui-se que foi atendida a solicitação da 4a
Câmara/1o Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, expressa
na Resolução de fls. 27872 a 27888 do presente processo”.

Às fls. 28178/ 28211 dos autos – MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE,
alegando em síntese:

a) DA SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL: “não obstante o cumprimento
de todos os requisitos suficientes para a caracterização dos valores
deduzidos como subvenção para investimento, como bem ressaltado pelo
v. acórdão do CARF, “o único requisito a ser verificado para que o valor
do crédito presumido de ICMS possa não ser computado na determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL passou a ser aquele previsto no
caput do artigo 30 da Lei no 12.973/2014, qual seja, o registro em reserva
de lucros a que se refere o art. 195 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que somente poderá ser utilizada para (i) absorção de prejuízos,
desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais
Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal, ou (ii) aumento do
capital social”.
b) DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DOS IMÓVEIS: (...) “Em
relação às notas fiscais que contém indicação de serviços, há que se
mencionar que diversos desses serviços se referem à instalação e
montagem de equipamentos, como por exemplo a - Nota Fiscal Prestação
de Serviços No 3321, emitida em 01/02/2010 por Sanches e Gomes Ltda.
Relativa a “Montagem do Tanque para estocagem de massa (modelo
MLTMI) em regime de empreitada global” (fl. 26543), que evidentemente
deve ser classificada juntamente com o ativo tanque, pois diz respeito aos
serviços necessários para colocá-lo em funcionamento, não podendo, em
hipótese alguma, ser enquadrado como edificação”.
c) DA INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE NAS DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO DOS IMÓVEIS: Em que pese não ter havido qualquer
manifestação da i. Auditora Fiscal sobre esse ponto, fato é que em seus
cálculos finais não houve o cômputo desse valor, razão pela qual se
conclui que foi confirmada a sua incorreta inclusão à cobrança ora em
Fl. 28461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.462 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

análise, tendo sido exonerada a exigência fiscal sobre tal item de
depreciação”.
d) DA ADIÇÃO CORRETA DA DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL PARA FINS
DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL: “a i. Auditora reconheceu que
“mesmo na ocorrência de possível distorção nos valores contábeis de
depreciação registrados na ECD, em termos fiscais não houve reflexo haja
vista que foi adicionado na apuração do lucro real o valor efetivamente
considerado na ECD/DRE como despesa de depreciação, eliminando o
efeito dessa parcela no lucro contábil, e posteriormente procedeu-se à
exclusão da depreciação fiscal chegando ao lucro real”.
e) ANO-CALENDÁRIO 2010 E 2011- DESPESAS COM JUROS S/
MÚTUOS C/ SÓCIOS: Diante da análise dos documentos apresentados
pela REQUERENTE quando da resposta aos Termos de Intimação
expedidos no dossiê no 10010.009951/1118-25, os quais demonstravam
que já havia conjunto comprobatório suficiente acostado aos autos, a i.
Auditora Fiscal reconheceu a comprovação de grande parte dos mútuos
contraídos com os sócios no período de agosto de 2004 a dezembro de
2009, desconsiderando, entretanto, parte da documentação apresentada,
conforme justificativas apresentadas na planilha que acompanhou o
Relatório da Diligência denominada “APURAÇÃO MÚTUOS COM
SÓCIOS E JUROS PASSIVOS - DILIGENCIA”. Porém, os valores
mantidos pela i. Auditora Fiscal, decorreram de equívoco quando da
análise da documentação apresentada”. (...) “Consequentemente, não há
como se admitir que os fundamentos relativos à necessidade das despesas
com juros e do emprego dos valores captados nas atividades da
REQUERENTE sejam aplicados à CSLL, eis que o dispositivo no qual se
fundamenta a autuação não se aplica a essa contribuição”.
f) Ano-Calendário 2010 e 2011 – Outras Despesas Operacionais e Item 1.5 –
Custo de Produtos Vendidos: “Ora, verifica-se justamente que a conclusão
para que tais documentos não fossem aceitos repousa apenas na conclusão
de que o “documento não comprova a responsabilidade da despesa de
viagem de prestador de serviço a cargo da JAEPEL”, porém, não se
discute aqui a efetividade do serviço contratado, a qual foi devidamente
comprovada, mas apenas essa ausência de previsão específica”.
g) Assim requereu:
(i)
seja reconhecido que os valores decorrentes do programa
PRODUZIR tratam de subvenções para investimentos, ante a
evidente comprovação e confirmação pela i. Auditora Fiscal de que
a REQUERENTE cumpriu com os requisitos previstos no caput do
artigo 30 da Lei no 12.973/2014, afastando-se a cobrança
perpetrada quanto a esse ponto;
(ii)
em relação à depreciação, seja reconhecida a higidez da
classificação adotada pela REQUERENTE, mesmo em relação aos
Fl. 28462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.463 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

serviços de engenharia que compõem o montante glosado, os quais
foram incorridos para a instalação de máquinas e equipamentos, e
por isso devem ser classificados da mesma forma, de modo que
não há como se admitir qualquer ajuste na depreciação
contabilizada pela REQUERENTE;
(iii)
diante de todos os documentos localizados referente aos mútuos de
2004 a 2009, e que foram em parte desconsiderados, bem como
diante da explicação dos mútuos dos juros dos anos de 2010 e
2011, para os quais não há como se admitir a glosa por mera
alegação de desnecessidade da despesa, se impõe o cancelamento
da glosa fiscal admitindo-se apenas a manutenção do montante de
R$ 691.651,05, conforme já demonstrado para fins de cobrança do
IRPJ, mas, não há como se admitir que os fundamentos relativos à
necessidade das despesas com juros e do emprego dos valores
captados nas atividades da REQUERENTE sejam aplicados à
CSLL, eis que o dispositivo no qual se fundamenta a autuação não
se aplica a essa contribuição;
(iv)
seja reconhecido que não há como se admitir a obrigatoriedade de
que o contrato de prestação de serviço preveja que o contratante
que arque com as despesas para a realização do serviço, já que se
trata do usual, de modo que os únicos valores que poderiam ser
considerados como base em referido item seria o montante de R$
303.327, 30.

Às fls. 28414 dos autos - Despacho s/no – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária para
que o presente processo (ou seja, que o processo n. 10120.721691/2015-61):

(i)
seja apensado por conexão ao processo 10120.730.937/2014-12;
(ii)
seja vinculado com o processo 10120.730.937/2014-12, o qual se encontra
atualmente sobrestado, de forma que retorne para julgamento apenas em
conjunto com este.
Às fls. 28420 e seguintes junta Memoriais que basicamente repetem e
reafirmam as matérias de defesa já apresentadas.
É o relatório do essencial.

Fl. 28463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.464 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Voto Vencido
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Como já bem delineado na Resolução de Diligência n. 1401-000.517 a unidade
de origem apesar de entender preclusa a juntada do laudo, a DRJ acabou sobre ele se
manifestando e analisando seu objeto para concluir que a perícia restaria prejudicada, bem como
o laudo apenas se prestaria a dizer que os documentos solicitados pela fiscalização existiriam,
sem adentrar ao mérito da correta classificação, da natureza jurídica e da necessidade. Senão
vejamos trecho da referida decisão:

Há também outra razão para a conversão deste julgamento em
diligência. Não obstante o laudo da KPMG tenha sido analisado
pela DRJ a qual, inclusive, mencionou a apresentação de tal
documento como argumento para refutar o pedido de perícia da
contribuinte entendo que a análise, pela unidade de origem, de
referido laudo, dos documentos a ele pertinentes e dos demais
juntados com o Recurso também se faz necessária para a correta
orientação quanto à presente lide, oportunizando-se ao fisco se
pronunciar sobre os quesitos formulados pela Recorrente por
ocasião de sua impugnação.
Neste sentido, vale lembrar que, no caso em questão,
excepcionalmente a juntada dos documentos em sede recursal
merece ser aceita e estes analisados, considerando que a própria
perícia em primeira instância foi indeferida sob o argumento de
que o laudo traz sim provas e que os documentos apresentados em
sede recursal consistem em um diálogo com a decisão de primeira
instância.

Assim é que entendeu essa TO por unanimidade que a análise do laudo e dos
documentos apresentados pelo contribuinte, neste momento, consistiriam em verdadeiro diálogo
com a decisão recorrida, razão pela qual o processo foi convertido em diligência e a autoridade
diligente realizou um trabalho extremamente detalhado nos milhares de documentos
apresentados pela Recorrente.
Desta forma, como já exposto na análise da preliminar que defendia a
possibilidade de apresentação das referidas provas, entendo que a questão resta prejudicada.
Fl. 28464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.465 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Possível depreender ainda que do trecho em destaque acima citado, a então
relatora entendeu que deveria ser oportunizado ao Fisco se pronunciar sobre os quesitos
formulados pela Recorrente, os quais foram respondidos no Relatório de diligência.
Ademais, levando-se em consideração que a diligência apenas confirmou que o
laudo teve por objeto constatar a existência de documentos, os quais foram objeto de longa
análise durante todo o curso de fiscalização, entendo ser desnecessário, nesse momento, nova
conversão em diligência para essa finalidade. De toda forma, de início coloco tal posição para
análise da turma.
Ultrapassada tal questão, passo à análise do Recurso Voluntário.
Inicialmente, antes de adentrar ao mérito analiso as preliminares de nulidade
arguidas pela Recorrente.
A primeira delas se refere a suposta nulidade por cerceamento do direito de
defesa em razão da DRJ não ter deferido seu pedido de conversão em diligência. Tal preliminar
não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no sentido de entender que a diligência
é prerrogativa dos julgadores, apenas sendo necessária a sua conversão quando os mesmos
possuam alguma insegurança ou incerteza quanto ao fato em análise.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é
informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que
analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o
levaram a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de fato ou
o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo específico do
conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade
suprir as deficiências probatórias das partes.
Assim é que estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para
julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
Ademais, o contribuinte trouxe aos autos elementos de prova junto ao Recurso
que foram apreciados e objeto de conversão em diligência, razão pela qual não houve qualquer
prejuízo ao exercício do seu direito de defesa. Pelo contrário, apenas demonstra que a produção
da prova poderia ter sido feita pelo próprio contribuinte.
Face ao exposto, não acolho a preliminar arguida.
Quanto à segunda preliminar de nulidade, ela se funda em suposto vício
decorrente da falta de análise de todos os documentos apresentados nos autos. Igualmente carece
razão ao contribuinte.
Fl. 28465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.466 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

A DRJ fez uma análise minuciosa dos elementos de prova apresentados, dentro
do que entendia necessário à sua convicção. Ademais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido
de que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões ou fundamentos de defesa.
Cumpre ressaltar que o procedimento fiscal levou praticamente 01 ano para ser
concluído, tendo tido o contribuinte a oportunidade de promover a juntada de provas e razões
defensivas que lhe cabiam.
Por sua vez o TVF é absolutamente concatenado e fundamentado, promovendo
uma análise minuciosa do procedimento de fiscalização. A DRJ também, por sua vez, apreciou
as razões de defesa apresentadas e produziu decisão consistente com a análise probatória
realizada.
O que se verifica é que o contribuinte, praticamente, tentou fazer com que a
autoridade fiscal refizesse todo o procedimento de fiscalização e apuração, defendendo que a
DRJ deveria se manifestar sobre todos os elementos de prova dos autos, os quais atualmente
contam com quase 30 mil páginas! Nada mais absurdo.
A Recorrente também alega preliminar de nulidade em razão de ausência de
fundamentação quanto ao laudo da KPMG. Ocorre que, conforme se depreende do trecho
transcrito abaixo, a decisão recorrida traz sim fundamentação neste sentido. Novamente, aqui,
concordar ou não com as conclusões ali extraídas não é causa de nulidade mas de mérito.
Assim, face ao exposto, também deixo de acolher a referida preliminar.
No que se refere à juntada posterior de provas, entendo que tal análise restou
prejudicada pela conversão em diligência já deferida, isto porque entendeu esta TO que os novos
documentos juntados foram feitos em diálogo com a decisão recorrida, senão vejamos a decisão
da então Conselheira Relatora Livia Di Carli:

Há também outra razão para a conversão deste julgamento em
diligência. Não obstante o laudo da KPMG tenha sido analisado
pela DRJ a qual, inclusive, mencionou a apresentação de tal
documento como argumento para refutar o pedido de perícia da
contribuinte entendo que a análise, pela unidade de origem, de
referido laudo, dos documentos a ele pertinentes e dos demais
juntados com o Recurso também se faz necessária para a correta
orientação quanto à presente lide, oportunizando-se ao fisco se
pronunciar sobre os quesitos formulados pela Recorrente por
ocasião de sua impugnação.
Neste sentido, vale lembrar que, no caso em questão,
excepcionalmente a juntada dos documentos em sede recursal
merece ser aceita e estes analisados, considerando que a própria
perícia em primeira instância foi indeferida sob o argumento de
que o laudo traz sim provas e que os documentos apresentados em
sede recursal consistem em um diálogo com a decisão de primeira
instância.
Fl. 28466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.467 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Esta Turma já decidiu pela possibilidade de juntada de
documentos em caso semelhante, exatamente em alusão ao
princípio da verdade material e à necessidade de formação do
convencimento do julgador:

Vê-se, portanto, que tal pedido resta prejudicado vez que já foi analisado e
deferido por esta TO.
Passo à análise do mérito.
Como relatado, trata-se de autos de infração para a cobrança de IRPJ, CSLL,
PIS E COFINS, referentes aos anos calendários de 2010 e 2011, em razão das despesas
financeiras não comprovadas relativas aos mútuos e das seguintes supostas infrações
mencionadas abaixo: Vejamos:

a) Exclusão a título de doações e subvenções para investimento na
apuração do lucro real do ano-calendário de 2011, conforme linha
57 da ficha 09A "Demonstração do Lucro real - PJ em geral
DIPJ/2012;
b) Exclusão elevada referente a ajuste do Regime tributário de
Transição RTT no ano-calendário de 2011, informada na linha 2,
ficha 09A Demonstração do Lucro Real, PJ em geral da
DIPJ2012;
c) Valores expressivos referentes a Outras despesas Financeiras no
ano-calendário de 2011 informados na linha 51 da ficha 06A, -
Demonstração do Resultado PJ em Geral da DIPJ 2012.
d) Outras Despesas Operacionais em montante elevado referente ao
ano calendário de 2010 informado na linha 32 da ficha 05-A -
Despesas operacionais PJ em Geral da DIPJ 2011.
e) Outras Despesas Operacionais em montante elevado referente ao
ano- calendário de 2011 informado na linha 34 da ficha 05-A, -
Despesas Operacionais –PJ em Geral" da DIP 2012;
f) Valores elevados de compra de insumos referentes aos ano-
calendário de 2010 e 2011 informados na linha 4 das fichas 05-A -
Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos da DIPJ2011 e
DIPJ2012.

Fl. 28467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.468 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Inicio a análise do Recurso Voluntário quanto à infração que trata da exclusão
a título de doações e subvenções para investimento na apuração do lucro real do ano-calendário
de 2011.
Tal tema já foi objeto de análise por esta TO, a exemplo da manifestação feita
pelo Conselheiro Carlos André Soares Nogueira por oportunidade da Resolução 1401-000.672
de 19 de setembro de 2019:

Em apertada síntese, conforme relatado, duas são as matérias de
mérito devolvidas para apreciação da segunda instância de
julgamento administrativo, a saber, (i) a caracterização dos
créditos de ICMS como subvenções para investimento e (ii) o
direito à redução do IRPJ conforme benefício fiscal relativo à
SUDENE.
Subsidiariamente, a recorrente insurge-se contra a multa de ofício
por ausência de culpa.
Entretanto, impende destacar que a matéria relativa aos créditos
de ICMS não pode ser julgada de imediato, sendo necessário
converter o presente julgamento em diligência, conforme passo a
expor.
A Lei Complementar no 160/2017, que é posterior à ocorrência dos
fatos jurídicos tributários e aos lançamentos de ofício sob exame,
trouxe forte inovação ao tratamento tributário dos incentivos
concedidos pelos entes federados por meio de créditos de ICMS,
no que diz respeito à apuração das bases de cálculo dos tributos
de competência da União,
Para que se compreenda a inovação da lei complementar, basta
dizer que ela fixou que todos os incentivos, benefício fiscais ou
financeiros fiscais de ICMS passam a pertencer à classe das
subvenções para investimento.
A meu sentir, o que fez a Lei Complementar foi impedir que a
União, ao examinar as subvenções dadas pelos entes federados
sob a forma de créditos de ICMS, para fins de apuração das bases
de cálculo de IRPJ e CSLL, analise se as condições e requisitos
exigidos pelos entes configuram efetivamente, em seu entendimento, estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
Dito em outras palavras, o ente federado pode considerar de
forma ampla o que seja estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos. Portanto, não haveria mais a
necessidade de a lei estadual dirigir os recursos exclusivamente
para a aquisição de ativos permanentes (que irão produzir lucros
no futuro).
Com essa alteração, as subvenções feitas pelos entes federados sob
a forma de créditos presumidos de ICMS poderão afetar os lucros
Fl. 28468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.469 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

líquidos das pessoas jurídicas beneficiárias. Com isso, fica
evidente o caráter isentivo da norma que exclui esses valores do
lucro real e, portanto, da base de cálculo de IRPJ e CSLL.
Entretanto, a norma veiculada pela Lei Complementar no 160/2017
não afasta a possibilidade de exame do fiel cumprimento, por
parte da entidade beneficiária, dos requisitos e condições para o
recebimento da subvenção de ICMS. Ou seja, caso a pessoa
jurídica desvie e não utilize os créditos recebidos do Estado na
implantação ou expansão do empreendimento econômico,
conforme as regras estabelecidas pelo ente federado, não terá
direito à fruição do benefício fiscal concedido pela União, em
relação ao IRPJ e à CSLL.
Também não isenta a contribuinte de cumprir os requisitos para a
fruição da isenção das subvenções para investimento conforme
artigo 18 da Lei no 11.941/2009, que se encontrava em vigor na
época dos fatos jurídicos tributários, verbis:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta
Lei às subvenções para investimento, inclusive mediante isenção
ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação
ou expansão de empreendimentos econômicos, e às doações, feitas
pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do
resultado pelo regime de competência, inclusive com observância
das determinações constantes das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência
conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que optem
pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor
decorrente de doações ou subvenções governamentais para
investimentos, reconhecido no exercício, para fins de apuração do
lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de
doações ou subvenções governamentais, apurada até o limite do
lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de
apuração do lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste
artigo, no momento em que ele tiver destinação diversa daquela
referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo
serão tributadas caso seja dada destinação diversa da prevista
neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos
sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese
Fl. 28469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.470 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado
ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções
governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante
redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da
doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da
doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência
será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou III – integração à base de cálculo dos dividendos
obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência
dos incentivos de que trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe aplicando o caráter
de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no
inciso II do caput deste artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo
contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de
doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do
caput deste artigo, esta deverá ocorrer nos exercícios
subsequentes.
Ademais, é de se registrar que, na espécie, há mais uma
condicionante para a fruição da isenção concedida pela União.
O artigo 10 da LC 160/2017 também incluiu na classe das
subvenções para investimento os benefícios e incentivos de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação
estadual publicada até a data de início de produção de efeitos
desta Lei Complementar. Salvo melhor juízo, este é o caso do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba –
FAIN.
Todavia, nesse caso, a fruição do benefício exige que o Estado
cumpra os requisitos de publicação, registro e depósito de atos e
documentos conforme artigos 3o e 10 do citado diploma legal:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar
atenderá, no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem
observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a
identificação de todos os atos normativos relativos às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos
pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), da
documentação
comprobatória
correspondente
aos
atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
Fl. 28470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.471 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão
publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que
será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
[...]
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13
de maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em
desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do
art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual
publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei
Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de
registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Os prazos para os Estados, bem como o próprio CONFAZ,
cumprirem as determinações do artigo 3o da LC 160/2017 estão
estabelecidos no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.
Portanto, para solucionar a lide ora submetida ao julgamento
deste Conselho, é preciso verificar a implementação das
exigências legais mencionadas.

No mesmo sentido, esta TO também se manifestou favorável ao acolhimento
da tese recursal no Acórdão 1401-003.494 de 11 de junho de 2019, de relatoria do Conselheiro
Luiz Augusto de Souza Gonçalves, onde a decisão tomada por unanimidade recebeu a seguinte
ementa:

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de
2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. RIO GRANDE DO SUL. CONFAZ.
SINCRONIA ENTRE INVESTIMENTO E SUBVENÇÃO.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para
impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles
estabelecidos pelo próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Rio Grande do Sul em
discussão nos autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos
para o reconhecimento da subvenção para investimento, além dos enumerados
pelo artigo 30. A sincronia entre investimento e subvenção não é exigida por
lei.
TRIBUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos tributos reflexos a conclusão quanto ao IRPJ.

Fl. 28471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.472 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Veja portanto que, o ponto central de análise para acolhimento ou não da tese
recursal está no cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 160, de 2017, que inseriu o
§5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos
pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30.
E neste particular é que a diligência realizada foi suficiente para demonstrar o
cumprimento de todos os requisitos, senão vejamos alguns trechos das conclusões do diligente:

A partir dos lançamentos relacionados acima, verifica-se que na
data de quitação dos saldos devedores do financiamento mediante
desconto de 100% concedido pela GOIASFOMENTO, o
contribuinte:
1) deu baixa no financiamento em contrapartida a receita de
subvenção governamental e
2) constituiu antecipadamente reserva de lucros em contrapartida
a prejuizos acumulados.
Ao final do exercício, em 31/12/2011, o contribuinte incorporou ao
resultado do exercício (Prejuízo Acumulado) o valor constituído
antecipadamente da Reserva de Incentivos Fiscais, creditando o
valor da receita de subvenção governamental.
Não houve utilização da Reserva de Incentivos Fiscais no ano-
calendário de 2011.
Conclui-se, portanto, que o contribuinte registrou em Reserva de
Lucros – Incentivos Fiscais, o valor do desconto de 100% do saldo
devedor do financiamento referente ao programa PRODUZIR
obtido no ano-calendário de 2011 o qual foi por ele denominado
“Subvenção Governamental”, não a tendo utilizada para qualquer
fim no ano-calendário de 2011, cumprindo, assim, os requisitos
previstos no caput do artigo 30 da Lei no 12.973/2014.

No caso, muito embora o Estado de Goiás tenha cumprido com o cronograma
estabelecido pelo Convênio ICMS no 190/2017, que previa a data de 28.03.2017 para a
publicação no Diário Oficial do Estado da relação com a identificação de todos os atos
normativos relativos aos benefícios fiscais instituídos por legislação estadual (fl. 27.808-27.836),
ainda não se tinha notícia de que tenha havido o registro e o depósito dos atos na Secretaria
Executiva do CONFAZ.
Esse foi o segundo ponto da Resolução n. 1401000.517 que, em que pese não
tenha sido cumprida, entendo que agora pode ser sanada. Isto porque, conforme é possível
consultar
no
sitio
eletrônico
do
CONFAZ
(https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/certificado-registro-deposito-cv-icms-190-17-
Fl. 28472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.473 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

1/goias/2018/sei_mf-0649343-certificado-de-registro-e-deposito-03-18.pdf), o certificado de
depósito faz menção ao Decreto Estadual publicado no DOE/GO n. 22.774 informando:

Que o Estado de Goiás, representado pelo seu Secretário de
Fazenda Manoel Xavier Ferreira Filho, efetuou o depósito nesta
Secretaria Executiva do CONFAZ, nos termos do inciso II da
cláusula segunda do Convênio ICMS 190/17, da planilha dos atos
normativos
dos
benefícios
fiscais
e
da
correspondente
documentação comprobatória, cuja relação dos atos normativos
foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, por meio do
Decreto no 9.193, de 20 de março de 2018, no dia 22 de março
de2018.

Assim é que, entendo ser possível correlacionar e confirmar com a devida
certeza que os atos relativos ao benefício objeto de análise no presente PAF, e que consta da
relação do Decreto Estadual n. 9.193/2018 (fl. 27.808-27.836), foram efetivamente depositados
como atesta o CONFAZ, restando assim cumpridos todos os requisitos legais para
enquadramento do referido benefício como subvenção para investimentos.
Entendo que o legislador deu um recado muito claro, e a redação dada pela Lei
Complementar no 160, de 2017, é expressa. Ela inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes e inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles
estabelecidos pelo próprio artigo 30. Trata-se de vontade do legislador que não pode ser
desrespeitada por este Conselho.
Assim, conforme pudemos constatar do acórdão no 9101-004.108, proferido
pela 1a Turma da CSRF, a exigência foi afastada, em apertada síntese, por força da aplicação da
Lei Complementar no 160/2017, que teria inserido os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014;
por sua vez, tais dispositivos determinam ser vedada a exigência de outros requisitos ou
condições, além dos previstos no artigo 30, para se considerar os incentivos e os benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal
como subvenções para investimento.

§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da
Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito
Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a
exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste
artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente
julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
Fl. 28473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.474 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Entendo que cumpridos os requisitos de registro e depósito dos atos normativos
relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais objetos de
discussão nos presentes autos, perante o CONFAZ, por parte do Estado de Goiás, não mais
restariam exigíveis quaisquer outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para
investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
Com o advento da Lei Complementar no 160/2017, quis o legislador, para além
de resolver inúmeros problemas gerados pela chamada "guerra fiscal" entre as unidades da
federação brasileira, dar um ponto final à discussão acerca da natureza aos incentivos, isenções e
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais. São inúmeros os processos em tramitação neste Tribunal
Administrativo que versam sobre a real natureza de tais benefícios (lato sensu), se subvenção
para investimento ou para custeio. A partir do novel dispositivo legal, essa discussão foi
soterrada, haja vista que a opção legislativa foi de considerá-los como subvenção para
investimento. Daí em diante, a discussão se restringirá aos requisitos que continuaram a ser
exigidos pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014:

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante
isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as
doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção
da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá
recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos
períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas
caso não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada
destinação diversa da que está prevista no caput, inclusive nas
hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos
sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese
em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado
ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções
governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante
redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da
doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da
doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência
Fl. 28474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.475 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo
contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de
doações e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder
ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput, esta
deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.

Verifica-se, portanto, que a norma exige tão somente o registro em reserva de
lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404/76. Os requisitos afetos à contabilização e
destinação/utilização, foram considerados como cumpridos em diligência fiscal.
Resta, portanto, a identificação nos presentes autos, da questão relativa às
exigências de registro e depósito dos atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais objetos de discussão nos presentes autos, perante o
CONFAZ, por parte de Goiás também foi cumprido.
Cumpre ressaltar que da análise do art. 30 da Lei 12.97/2014 é possível
verificar que o caput do citado artigo conceitua o que seria subvenção para investimento e define
suas condições para não serem computadas na apuração do lucro real nos incisos I e II e no
respectivo § 1o.
Por sua vez, o §4o inserido pela Lei Complementar no 160/2017 é claro e
expresso a equiparar os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS são
considerados subvenções para investimentos, vedada a exigência de outros requisitos e
condições não previstos neste artigo.
Ressalte-se, mais uma vez, que as restrições ou requisitos para exclusão da
subvenção estão previstos nos incisos I, II e §1o do art. 30. O que o caput traz é o conceito de
subvenção para investimento, e o novel §4o equipara os benefícios estaduais às subvenções para
investimento. Interpretar ou pensar de forma diversa é negar a clara vontade do legislador e criar
novo e inesgotável contencioso perante este conselho administrativo.
Assim é que, quanto a este ponto, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Passo à análise dos demais pontos da autuação.
Como já bem delineado na Resolução de Diligência n. 1401-000.517 a unidade
de origem apesar de entender preclusa a juntada do laudo, a DRJ acabou sobre ele se
manifestando e analisando seu objeto para concluir que a perícia restaria prejudicada, bem como
o laudo apenas se prestaria a dizer que os documentos solicitados pela fiscalização existiriam,
sem adentrar ao mérito da correta classificação, da natureza jurídica e da necessidade. Senão
vejamos trecho da referida decisão:
Fl. 28475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.476 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Há também outra razão para a conversão deste julgamento em
diligência. Não obstante o laudo da KPMG tenha sido analisado
pela DRJ a qual, inclusive, mencionou a apresentação de tal
documento como argumento para refutar o pedido de perícia da
contribuinte entendo que a análise, pela unidade de origem, de
referido laudo, dos documentos a ele pertinentes e dos demais
juntados com o Recurso também se faz necessária para a correta
orientação quanto à presente lide, oportunizando-se ao fisco se
pronunciar sobre os quesitos formulados pela Recorrente por
ocasião de sua impugnação.
Neste sentido, vale lembrar que, no caso em questão,
excepcionalmente a juntada dos documentos em sede recursal
merece ser aceita e estes analisados, considerando que a própria
perícia em primeira instância foi indeferida sob o argumento de
que o laudo traz sim provas e que os documentos apresentados em
sede recursal consistem em um diálogo com a decisão de primeira
instância.

Desta forma, como já exposto na análise da preliminar que defendia a
possibilidade de apresentação das referidas provas, entendo que a questão resta prejudicada.
O procedimento fiscal iniciou-se em 07/03/2014 (Termo de Início do
Procedimento Fiscal, fls. 2 a 7), culminando com a lavratura do Auto de Infração em 06/03/2015.
Nesse intervalo de tempo de 1 ano, diversas intimações (12) e outros termos fiscais foram feitos
ao Contribuinte, que, por sua vez, ao lado de vários pedidos de prorrogação de prazo para
atendimento, apresentou diversos elementos solicitados que foram analisados pela Autoridade
Fiscal.
O presente processo possui quase 30 mil páginas de documentos pagináveis,
além de milhares de não pagináveis. O agente diligente trabalhou brilhantemente na análise de
quase 28 mil documentos pagináveis, garantindo a absoluta ampla defesa e verdade material.
Tanto assim que o resultado da diligência foi parcialmente favorável ao contribuinte.
No mais, cumpre ressaltar que o tão citato “Termo de Constatação da KPMG”
não passa disso, e teve por objetivo de demonstrar, mediante análise das documentações fiscais,
contábeis, contratos e movimentações bancárias e demais documentos suportes fornecidos pela
administração da empresa que a JAEPEL possui todas as documentações solicitadas pelas
autoridades fiscais nos termos de intimação que resultaram na autuações acima mencionadas.
Tanto assim é que em sua manifestação à diligência o Recorrente por algumas
vezes alegou a ocorrência de erros da referida empresa de auditoria na reprodução de valores e
tabelas. Entretanto, não houve uma análise de mérito das infrações.
Em resumo, o agente diligente acabou por, praticamente, refazer todo o
procedimento de fiscalização, desta vez em um contexto probatório mais amplo, e enfrentando
Fl. 28476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.477 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

diversas dificuldades como a apresentação de um volume enorme de documentos sem nenhuma
explicação de sua pertinência ou composição.
No presente caso, reiterar o já citado trecho do voto do Conselheiro do CARF
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que, no Acórdão 103-23.534 (de 13/08/2008), assim
tratou da questão:

“ Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del
Padre Tomé (A prova no direito tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos
autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios,
ela é constituída a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma
página da escrituração contábil não são prova, mas sim elementos
de prova. A prova corresponde à articulação lingüística que
relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega
jurídica no sentido de confirmar o que se alega. Alegar
genericamente e juntar papéis não é prova.
O equívoco entre os dois conceitos tem conduzido a muitas
confusões e até mesmo a situações de completa indecidibilidade,
levando o Conselho a anular indevidamente decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento.
Essa situação é absolutamente análoga à resolução de um quebra-
cabeça. Ao adquirir uma caixa com um jogo de 5.000 peças, só
terei certeza de haver, de fato, ali uma imagem repartida em
pedaços, se os re-agrupar. Todavia, e se não for possível, com as
peças disponíveis, montar a figura estampada na tampa da caixa?
E se as peças corresponderem à outra imagem, ou pior, forem, por
erro de fabricação, um amontoado de peças provindas de recortes
parciais de diversas outras figuras? Deverei, para obter
ressarcimento do valor pago, provar ao comerciante, que as partes
não formam um todo harmônico? Como é possível fazer essa
demonstração? Mediante a apresentação de todas as possíveis
combinações entre as peças?
Certamente não! O vendedor é que deve provar que elas podem
ser reunidas de tal forma a constituir a figura retratada na caixa.
O mesmo se dá na juntada de documentos ao processo.
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um
sem par de documentos apresentados na impugnação, demonstrar
que cada um deles não possibilita comprovar o que a defesa alega.
Isso seria o mesmo que comprovar que não existe possibilidade de
montar as peças de um quebra-cabeça. No caso de os documentos
Fl. 28477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.478 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

não serem aptos a comprovar o alegado (no caso especifico,
existência das despesas e preciso valor), por mais que se
esforçasse, a outra parte sempre poderia alegar genericamente
que não foram analisados com "olhos de ver". Cabe à defesa
constituir a prova pela precisa articulação dos elementos e não o
contrário.
Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não
foi realizado pela recorrente.”

Pois bem, feitas tais considerações, no que se refere às demais infrações
encaminho meu voto por acolher, quase que integralmente o relatório de diligência fiscal. Passo
a analisa-lo na ordem da sua realização, com exceção da questão relativa à subvenção para
investimentos já analisada no presente voto.
Em tempo, desde já indefiro o novo pedido de diligência formulado pela
Recorrente quando da manifestação ao relatório. Entendo que todos os documentos e
informações necessárias ao deslinde do feito encontram-se nos autos. Tudo o quanto já descrito
demonstra o a análise dos documentos foi feita de forma absolutamente exaustiva. Ademais, tal
pedido mais parece insatisfação com a parte da diligência que não lhe foi favorável, já que nas
partes favoráveis o contribuinte anuiu de maneira incondicional.

Item 1.1 Ano-Calendário 2011- Fichas 05A e 05D – Despesas Operacionais
Refere-se à análise das fichas 05A- Despesas Operacionais – PJ em Geral e
05D – Despesas Operacionais – Critérios em 31/12/2007 - PJ em Geral da DIPJ/2012 entregue
pelo contribuinte à RFB, onde os encargos de depreciação pelo critério fiscal (R$ 10.888.098,63
– linha 22, ficha 5D) são substancialmente superiores aos mesmos encargos pelo critério contábil
(R$ 4.970.854, 56 – linha 22, ficha 5A), o que repercutiu no lucro real apurado, cuja diferença
está inserida no Ajuste do Regime Tributário de Transição – RTT (linha 02, ficha 09A –
Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral).
Segue o relatório fiscal: Analisando as notas fiscais apresentadas (Anexo VII, fls.
1511), confirmou-se que a maioria se trata de gastos com edificações, corretamente lançadas pela
JAEPEL na conta contábil 130101213 - “Construção Expansão Galpão Papeis”.
Para então concluir que:
Adicionalmente a essas notas fiscais, foram apresentadas outras que se
referem a aquisição de peças e equipamentos usualmente utilizados em máquinas industriais,
assim escrituradas no livro Razão:

Fl. 28478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.479 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Diante de tal constatação, entende-se que os gastos acima (R$ 1.266.333,96)
escriturados na conta 130101213 “Construção Expansão Galpão Papeis” podem ser
considerados melhoria de máquina de papel e classificados na conta 130101105 - “Máquinas e
Equipamentos”, ao contrário dos demais gastos que são, de fato, referentes a edificações e
devem ser classificados como imóveis.
Desta forma, do saldo em 31/12/2010 da conta 130101213 “Construção Expansão
Galpão Papeis”, no valor de R$ 3.834.941,15, a empresa haveria de ter transferido para a conta
130101109 - “Imóvel” o valor de R$ 2.568.607,19 e para a conta 130101105 - “Máquinas e
Equipamentos” o valor de R$ 1.266.333,96.
E reside nesse exato ponto, minha única divergência do relatório fiscal. Isto
porque, como muito bem defendido na manifestação à diligência, entendo que algumas das notas
fiscais consideradas pelo agente diligente como gastos com Imóvel, em verdade, se referem à
gastos com Máquinas e Equipamentos, são elas:

Fl. 28479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.480 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Como bem destacado na manifestação à diligência, tais notas correspondem a
76% do valor glosado, e delas o agente diligente considerou como relativas a equipamentos as
notas destacadas em amarelo (além de outras em menores valores).
De fato, preciso concordar com a Recorrente de que não há como classificar as
NFs 25, 203, 3321 e 17039 (os 3 itens indicados) como gastos em edificações. Tais despesas
totalizam R$ 1.783.689,19 (um milhão setecentos e oitenta e três mil seiscentos e oitenta e nove
reais e dezenove centavos), valores que devem ser imobilizados na conta 130101105 – Máquinas
e Equipamentos, além dos R$ 1.266.333,96 (hum milhão duzentos e sessenta e seis mil trezentos
e trinta e três reais e noventa e seis centavos) já reconhecidos pelo agente diligente.
Por sua vez, o valor do saldo em 31/12/2010 da conta 130101213 – Construção
Expansão de Galpões a empresa deveria ter transferido para a conta 130101109 – Imóvel o valor
de R$ 784.918,00 (setecentos e oitenta e quatro mil novecentos e dezoito reais), e para a conta
130101105 – Máquinas e Equipamentos o valor de R$ 3.050.023,15 (três milhões cinquenta mil
e vinte e três reais e quinze centavos).
Ante o exposto a unidade de origem deverá ajustar a apuração feita pela
autoridade diligente neste ponto.
No mais, o restante da diligência e apurações realizadas pelo agente fiscal são
acatadas por este Relator vez que trata-se de questão meramente fática e documental e a
diligência enfrentou as alegações recursais e analisou os documentos dos autos de maneira
técnica e adequada.
Trata-se de laudo técnico consistente e que deve ser acolhido por este relator
com os ajustes acima realizados.

Item 1.2 Ano-Calendário 2010 e 2011- Despesas com Juros s/ Mútuos c/ Sócios
Neste ponto o Recorrente discorre tremendo esforço para tentar comprovar a
existência dos mútuos, e logrou êxito em comprovar sua quase totalidade, o que acarretou nos
ajustes realizados pelo agente fiscal, os quais desde já acato.
Cumpre ressaltar tais trechos do relatório:

O laudo da KPMG concluiu que a JAEPEL possui todos os
contratos de mútuo com sócios, cujas operações foram todas
escrituradas contábil e fiscalmente de acordo com a legislação
aplicável, e que mantém em boa ordem e guarda os documentos
fiscais de forma a comprovar os recursos disponibilizados.
Acrescentou que os Anexo XV – Transferências Bancárias e Anexo
XVI- Comprovantes de Pagamento de Duplicatas e Borderos
comprovam os referidos mútuos.
Ao verificar os documentos acima mencionados apensados ao
processo em questão, constatou-se tratar de uma quantidade
Fl. 28480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.481 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

exorbitante (aproximadamente 10.000 documentos) e que os
mesmos não foram relacionados ao correspondente lançamento a
que se pretendia comprovar.
Como a empresa assim não o fez, intimou-se a mesma, por meio do
Termo de Intimação Fiscal no 01, a apresentar planilha de
composição de cada valor lançado nas contas contábeis “Mutuo c/
Sócios – 2201012” no período de agosto de 2004 a dezembro de
2011, indicando o documento comprobatório correspondente
(coincidente em data e valores, com indicação da origem e o
efetivo ingresso das quantias supridas ao contribuinte) e sua
localização exata (fls.) nos autos do processo 10120.730937/2014-
12, referenciando cada lançamento ao respectivo contrato de
mútuo. Foi intimada, ainda, a apresentar planilha de controle
mensal dos valores de mútuo recebidos de cada sócio
relacionando-o á composição analítica correspondente.
Uma vez atendida o TIF01, passou-se a analisar os documentos
conforme indicação de sua correspondência informada na
“Planilha Analítica Mútuos Sócios Fiscalização – Final”
apresentada pela empresa.
Constatou-se que houve algumas retificações dos valores
disponibilizados pelos sócios em meses específicos formalizadas
em documentos nominados “Instrumento Particular de Re-
Ratificação de Aditivo de Contrato de Mútuo” assinados pelo
sócio e pela empresa, não apresentados por ocasião da ação
fiscal, cujas atualizações compuseram a “Planilha Analítica
Mútuos Sócios Fiscalização – Final” apresentada pela empresa
em atendimento ao TIF01-Diligência. Verificou-se que os mútuos
foram disponibilizados por meio de transferências bancárias TED
e/ou pagamentos de despesas da JAEPEL relacionadas em
borderos com indicação da participação de cada sócio no
montante dos mesmos.
Confrontando os valores relacionados na referida planilha como
os correspondentes documentos comprobatórios, foi confirmada a
disponibilização da grande maioria dos valores de mútuo
registrados pela empresa em sua contabilidade. Em alguns casos,
porém, os documentos apresentados/indicados não correspondem
ao total do lançamento que se pretende comprovar ou são
insuficientes como elemento de prova, conforme relatado na
coluna “observação” da subplanilha correspondente a cada sócio
na planilha “Apuração Mútuos com sócios e Juros Passivos -
Diligência” Ressalta-se que, adicionalmente aos documentos
indicados referentes a cada lançamento, foram analisados aqueles
relativos a transferências bancárias constantes nos Anexos C e D
(fls. 668 a 691) não relacionados na planilha da empresa mas que
contribuiram para comprovação total ou parcial dos correspondentes mútuos. Em relação aos pagamentos
relacionados nos borderos, a orientação da planilha da empresa,
algumas vezes, indica apenas o próprio bordero com a respectiva
participação no pagamento de cada sócio, o que seria insuficiente
Fl. 28481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.482 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

para sua comprovação. Foram então analisados os extratos
bancários de cada sócio incluídos no processo (dezembro de 2005
a julho de 2007) para a comprovação da disponibilização do
correspondente montante em data e valor, logrando êxito em
vários casos.
Ao final, compôs-se a planilha “Apuração Mútuos com Sócios e
Juros Passivos- Diligência”, com a análise individual por sócio
dos comprovantes de mútuos informados pela empresa e respectiva
consolidação; apuração dos juros correspondentes aos mútuos
comprovados; comparação dos juros apurados com os registrados
na contabilidade e, por fim, apuração dos juros não comprovados.
Nessa apuração não foram incluídos os mútuos referentes aos
anos-calendário de 2010 e 2011 pois, conforme mencionado
anteriormente, os mesmos foram considerados não necessários e,
consequentemente, as respectivas despesas de juros.

Entretanto, quanto ao lançamento que trata da necessidade dos empréstimos
entendo que a análise do agente fiscal diligente mais uma vez foi absolutamente precisa.
Ressalta-se que o laudo da KPMG, em relação aos anos-calendário de 2010 e
2011, não faz análise específica quanto à necessidade dos mútuos, mas tão somente relata que foi
observado pelos balancetes analisados, de igual forma aos do período de 2004 a 2007, que a
empresa não dispunha de recursos financeiros para efetuar investimentos como construção do
parque fabril, aquisição de máquinas e equipamentos, entre outros, concluindo que tais recursos
tiveram que ser obtidos perante terceiros (pessoas físicas). Em outras palavras, diante de tal
constatação acabou por confirmar serem necessários os mútuos de 2004 a 2007.
Essa constatação diverge daquela efetuada pela autoridade fiscal no curso da
ação fiscal, devidamente comprovada por lançamentos contábeis extraídos do Livro Razão, de
que os mútuos foram desnecessários eis que a empresa assumiu dívida de seu fornecedor (JARI)
com sócios sujeitando-se a encargos financeiros sendo que , nas datas em que os mútuos foram
contraídos, possuía aplicações financeiras escrituradas na conta 11011021, com saldos bem
superiores aos mesmos, lhe sendo possível a quitação da sua obrigação diretamente com o
fornecedor.
Nesse ponto (mútuos de 2004 a 2007) discordo do agente lançador e concordo
com o agente diligente que chegou à seguinte conclusão após analisar mais de 10 mil
documentos:

Conclui-se, pois, que foi comprovada grande parte dos mútuos
contraídos pela empresa com os sócios no período de agosto de
2004 a dezembro de 2009 tendo sido apurados os correspondentes
juros passivos no período fiscalizado (2010 e 2011) e que os
mútuos contraídos nos anos-calendário de 2010 e 2011 foram
desnecessários, motivo pelo qual os respectivos juros passivos tão
bem o são.
Fl. 28482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.483 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Especialmente no que se refere aos mútuos contraídos nos anos de 2010 e 2011
a contribuinte insiste que eles eram necessários e mais vantajosos na medida em que os juros
passivos pagos eram inferiores aos rendimentos de aplicações financeiras. E neste ponto o agente
diligente respondeu pergunta específica:

Ocorre que, como muito bem assinalado pelo agente fiscal, tal comparação
apenas pode ser feita de maneira correta quando se analisa a mesma base de cálculo.
No período em análise, no mês de janeiro (31/01/2011) em que foi contraído o
maior valor de mútuo mensal (R$ 604.076,75) o Recorrente possuía em aplicações financeiras o
montante de R$ 37.500.342,05, isto significa que o contribuinte tomou empréstimo de 1,61% do
montante que tinha aplicado e defende que o mesmo foi necessário.
No mês seguinte (28/02/2011) o contribuinte contraiu mútuos da ordem de R$
458.191,50 ao passo que possuía em aplicações financeiras o montante de R$ 41.336.238,63.
Não há como defender que tais mútuos eram necessários!
Por sua vez, não se desconsidera a existência deles ou a liberalidade do
contribuinte se endividar da forma que bem entender. Entretanto, não é possível imputar contra a
receita o resultado fiscal desses mútuos uma vez que absolutamente desnecessários.
Assim, acolho o resultado da diligência nesse ponto.

Item 1.4 Ano-Calendário 2010 e 2011 – Outras Despesas Operacionais e Item
1.5 – Custo de Produtos Vendidos
Na ação fiscal o contribuinte, em atendimento ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, discriminou a composição de “outras despesas operacionais” informadas nas
Fl. 28483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.484 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

linhas 32 da Ficha 05 A da DIPJ2011 e 34 da Ficha 05A da DIPJ2012, bem como dos valores
informados nas linhas 04 da Ficha 04A das DIPJ2011 e DIPJ2012 a título de compra de insumos.
Posteriormente, por meio dos TIF 04, 05 e 12 foram solicitados documentos comprobatórios de tais
despesas/gastos, o que foi atendido apenas parcialmente. A parcela não comprovada foi lançada no
auto de infração como “Outras Despesas Operacionais e Custos Não Comprovados”.
Quanto ao laudo da KPMG, neste ponto, o mesmo se limitou a comparar os
valores informados nas referidas linhas das DIPJ 2011 e DIPJ 2012 com aqueles escriturados na
ECD quando apurou certas diferenças, alertando que a JAEPEL não as justificou.
No curso da diligência o agente fiscal analisou todos os documentos
comprobatórios e enfrentou as alegações do contribuinte, chegando à seguinte conclusão:

Ocorre que o resultado contábil apurado nas DIPJs entregues pela
empresa correspondem àqueles obtidos a partir da ECD,
demonstrados nos respectivos Demonstrativo de Resultado do
Exercício – DRE. Há que se considerar que, devido à limitação
das linhas componentes das fichas da DIPJ, as empresas, por
vezes, informam as despesas em descrição diversa daquelas
escrituradas na ECD, o que não traz qualquer prejuízo desde que,
ao final, o resultado informado na DIPJ corresponda áquele da
ECD.
Conclui-se, portanto, que as diferenças apuradas pela KPMG não
influenciaram o resultado contábil da JAEPEL nos respectivos
anos calendários.
Analisando a documentação acostada no processo em comento
referente à infração “Outras Despesas Operacionais e Custos Não
Comprovados” (fls. 27.008 a 27.764), foram comprovadas
diversas dessas despesas/custos, restando sem comprovação aque-
las relacionadas na planilha “Diligência Análise de Glosa de
Outras Despesas”.
Em relação às despesas de viagens e estadias que compuseram
referida infração cujos documentos comprobatórios foram
apresentados, cabe alguns esclarecimentos:
Em resposta a intimação efetuada no curso da diligência fiscal
(TIF02), o contribuinte relacionou os documentos comprobatórios
aos respectivos lançamentos de despesas de viagens cujos valores
foram glosados na ação fiscal por falta de comprovação (sendo
que para algumas delas não foram apresentados quaisquer
documentos). Verificou-se que alguns se referem a não
funcionários da empresa, porém foram apresentados contratos de
prestação de serviço com previsão expressa de que o contribuinte,
na qualidade de contratante dos serviços, deveria arcar com as
despesas dos gastos de viagens. Nesses contratos foram
identificados os respectivos prestadores de serviço e as
correspondentes despesas foram consideradas comprovadas e
dedutíveis.
Fl. 28484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.485 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Ocorre que, ademais dessas despesas de viagens, várias outras
foram justificadas pelo contribuinte como sendo referentes a
prestadores de serviço mas não foram apresentados os respectivos
contratos (em alguns casos meramente pedidos de compra não
assinados pelas partes) e não há indicação em qualquer
documento de quem seria o prestador de serviço (o que inviabiliza
a conferência do vinculo entre o beneficiário constante no
documento e a prestadora de serviço) e tampouco de que a
responsabilidade pelo seu pagamento seria do contribuinte. Nesses
casos, concluiu-se que os documentos apresentados não foram
suficientes para comprovar a necessidade das respectivas despesas
e foram consideradas desnecessárias.
O demonstrativo da análise das despesas de viagem não
comprovada está na planilha “Diligência Análise Despesas
Viagens 2010 e 2011 Não Comprovada”, em anexo.
Em resumo, as “outras despesas operacionais” não comprovadas
lançadas no auto de infração foram parcialmente comprovadas
com documentação acostada aos autos, sendo que algumas, apesar
de comprovadas, foram consideradas não necessárias conforme
relatado acima.

Desta feita, tratando-se de matéria eminentemente probatória e tendo o
diligente feito a análise técnica adequada, acolho o resultado da diligência nesse ponto.

Item 2.1 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) – Não Comprovação e
Demonstração da Origem dos Recursos Disponibilizados pelos Sócios Através dos Contratos de
Mútuos
Esse item não se refere aos autos em questão, mas sim a matéria objeto de lan-
çamento formalizado no processo administrativo 10120.721.691/2015-61.
Quanto aos quesitos formulados pelo contribuinte e respondidos pelo agente
diligente eles apenas confirmam o resultado da diligência e em nada afetam o voto deste relator.

Da Multa ou Juros Isolados. Da Falta de Recolhimento do IRPJ sobre a
Base de Cálculo Estimada e da Falta de Recolhimento da Contribuição Social sobre a Base
de Cálculo Estimada.
Da impossibilidade de cumulação da multa de ofício e isolada
Quanto a este ponto cumpre ressaltar que não se exigem as estimativas não
recolhidas, ou ainda, os juros, mas sim a multa pela diferença das estimativas não recolhidas.
Fl. 28485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.486 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

A Recorrente alega inicialmente a impossibilidade de exigência de multa após
o encerramento do ano calendário, tese com a qual discordo vez que isso restringiria a atuação de
um dispositivo legal ao próprio ano calendário.
O que não se pode exigir após o encerramento é a própria estimativa, e isso
aqui não ocorreu.
Entretanto, no que se refere à alegação de impossibilidade da duplicidade da
multa isolada e de ofício, também concordo com as razões do Recorrente. Isto porque, sigo o
entendimento acerca da impossibilidade da aplicação simultânea sobre a mesma infração da
multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa
proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do
mesmo ano-calendário.
Tal fato se deve à conclusão de que o não pagamento das estimativas é apenas
uma etapa preparatória da execução da infração. Uma vez que as estimativas são meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significa dupla imposição de penalidade
sobre o mesmo fato.
Neste ponto me permito valer dos fundamentos aduzidos pelo Conselheiro
Guilherme Adolfo Mendes no Acórdão 1201-00.235:

As regras sancionatórias são em múltiplos aspectos
totalmente diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela
circunstância essencial de que o antecedente das primeiras é composto por
uma conduta antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta
lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo
descumprimento de obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do
tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as
funções da pena, há a PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da
prescrição da norna punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de
cometer o ato infracional. Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator
para que ele não mais cometa o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua
retroatividade, ao contrário do que ocorre com tributos. Uma vez que uma
conduta não mais é tipificada como delitiva, não faz mais sentido aplicar pena
se ela deixa de cumprir as funções preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de
descumprimento de deveres provisórios ou excepcionais.
Fl. 28486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.487 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo,
Resenha Tributária, EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate
da Doutrina Argentina acerca da aplicação da retroatividade benigna às leis
temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo
há muitas décadas, em razão de expressa disposição em nosso Código Penal,
no caso, o art. 3°:
Art. 3" - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido
o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram,
aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade
benigna nesses casos, pois, do contrário, estariam comprometidas as funções
de prevenção. Explico e exemplifico.
Como é previsível a cessação da vigência de leis
extraordinárias e certo, em relação às temporárias, a exclusão da punição
implicaria a perda de eficácia de suas determinações, uma vez que todos
teriam a garantia prévia de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de
uma lei que impõe a punição pelo descumprimento de tabelamento temporário
de preços. Se após o período de tabelamento, aqueles que o descumpriram não
fossem punidos e eles tivessem a garantia prévia disso, por que então cumprir
a lei no período em que estava vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é
absolutamente análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que
estabelece o dever de antecipar não ser temporária, cada dever
individualmente considerado é provisório e diverso do dever de recolhimento
definitivo que se caracterizará no ano seguinte.
Nada obstante, também entendo que as duas sanções (a
decorrente do descumprimento do dever de antecipar e a do dever de pagar
em definitivo) não devam ser aplicadas conjuntamente pelas mesmas razões de
me valer, por terem a mesma função, dos institutos do Direito Penal.
Nesta seara mais desenvolvida da Dogmática Jurídica,
aplica-se o Princípio da Consunção. Na lição de Oscar Stevenson, "pelo
princípio da consunção ou absorção, a norma definidora de um crime, cuja
execução atravessa fases em si representativas desta, bem como de outras que
incriminem fatos anteriores e posteriores do agente, efetuados pelo mesmo fim
prático". Para Delmanto, "a norma incriminadora de fato que é meio
necessário, fase normal de preparação ou execução, ou conduta anterior ou
posterior de outro crime, é excluída pela norma deste". Como exemplo, os
crimes de dano, absorvem os de perigo. De igual sorte, o crime de estelionato
absorve o de falso. Nada obstante, se o crime de estelionato não chega a ser
executado, pune-se o falso.
Fl. 28487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.488 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

É o que ocorre em relação às sanções decorrentes do
descumprimento de antecipação e de pagamento definitivo. Uma omissão de
receita, que enseja o descumprimento de pagar definitivamente, também
acarreta a violação do dever de antecipar. Assim, pune-se com multa
proporcional. Todavia, se há uma mera omissão do dever de antecipar, mas
não do de pagar, pune-se a não antecipação com multa isolada.

Diga-se ainda que a questão é objeto de Súmula do CARF no 105, que entendo
permanecer aplicável aos fatos geradores posteriores à edição da Lei no 11.488/07 in verbis:

Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.

Outrossim, tal posição encontra guarida em diversas decisões deste Conselho,
incluindo-se esta mesma Turma Ordinária, seja pela aplicação do princípio da consunção
(também aplicável ao caso), seja pela própria impossibilidade de cumulação.
Assim, entendo assistir razão ao recorrente quanto a este ponto.

Conclusões
Ressalte-se que conforme tese majoritária deste Conselho bem como do
Judiciário, o julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões de defesa quando encontra
elementos e fundamentos suficientes para infirmar sua posição, senão vejamos:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos
de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.
Fl. 28488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.489 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016 (Info 585).

Assim é que, os argumentos de mérito enfrentados no presente voto, ainda mais
se tratando de lançamento decorrente de questão absolutamente probatória e diante das provas
técnicas produzidas, entendo restar absolutamente convencido do encaminhamento do meu voto.
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para: (i) não acolher as preliminares de nulidade; (ii) dar provimento ao Recurso para
entender como preenchidos os requisitos do art. 30 da Lei n. 12.973/2014 e caracterizado o
benefício fiscal como subvenção para investimento; (iii) dar provimento ao Recurso quanto à
impossibilidade de cumulação de multa isolada e de ofício; (iv) dar parcial provimento ao
recurso quanto aos demais itens, acolhendo o resultado da diligência com os ajustes propostos no
voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Voto Vencedor
Conselheiro Nelso Kichel - Redator Designado
Discordo do nobre Relator na parte que afastou a exigência da multa isolada
com base na tese de vedação de exigência concomitante de multa de ofício por falta de
pagamento de tributo devido e multa de ofício por falta de antecipação de pagamento de tributo
com base em estimativa mensal.
As multas de ofício e isolada incidem acerca de materialidades distintas.

Da Multa Isolada atéo advento da Medida Provisória no 351/2007

Em relação à aplicação da multa isolada de forma concomitante com a multa
de ofício, foi aprovada súmula CARF impedindo tal cobrança quando baseada no art. 44,§1o, in-
ciso IV, Lei no 9.430/96.
Fl. 28489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.490 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Verbete da Súmula CARF no 105, in verbis:

"A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício."

A Medida Provisória
no
351/2007, que em
seu art.
14
deu
nova
redação ao art. 44 da Lei no 9.430/1996 – foi editada em 22 de janeiro de 2007 (e
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007), inaugurou novo tratamento jurídico.

Apenas as multas isoladas cujos recolhimentos de estimativa mensal
deveriam ter sido realizados antes da sua edição devem ser exoneradas.

Ou seja:

Como o vencimento para pagamento da estimativa mensal é o último dia
útil do mês subsequente, ficam extintas as multas isoladas relativas às estimativas
referentes ao período de janeiro a novembro de 2006, já que a estimativa referente ao mês de
dezembro
de 2006 deveria ter sido
recolhida até o dia 31/01/2007,
quando já
vigia a nova redação do dispositivo legal em questão.

Contudo, no caso concreto, os fatos geradores ocorreram todos após o
advento da MP no 351/2007, legislação que passo a analisar.

Da Multa Isolada após o advento da Medida Provisória no 351/2007

Com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento jurídico, como já dito.
No caso concreto houve lançamento relativo às estimativas não
recolhidas atinentes aos anos-calendário 2010 e 2011, com fulcro no no art. 44, inciso II,
Fl. 28490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.491 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no11.488, de 15 de junho de 2007, não se aplicando, portanto, a Súmula CARF no 105.

Confira-se a nova redação do dispositivo em questão:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa ju-
rídica.
(...)

As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como
definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a infrações de natureza distinta.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 1o, estabeleceu como regra geral, a partir
do mês de janeiro de 1997, a apuração do lucro real trimestral.
Apenas por exceção a pessoa jurídica poderia optar pela apuração do
lucro real anual, situação em que fica obrigada a efetuar os recolhimentos do IRPJ e da
CSLL mensalmente, calculados por estimativa (artigo 2o).
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos mensalmente são
determinadas por meio da aplicação, sobre a receita bruta do mês, de percentuais estabelecidos
pelo artigo 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, de acordo com as
atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica.
Consoante se verifica, são essencialmente duas as penalidades previstas no art.
44 transcrito antes: uma, exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses “de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.
Fl. 28491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.492 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Essa penalidade está valorada em 75% “sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese da
falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
É pertinente esclarecer que os recolhimentos efetuados mensalmente a título de
estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430, de 1996) não são definitivos (caráter de mera
antecipação
de
pagamento
do
devido
no
ajuste
anual), porquanto a
apura-
ção definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano-calendário.
Esse o motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa
obrigação é denominada multa isolada, uma vez que pode ser exigida independentemente
de haver ou não tributo devido ao final do período de apuração.
E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao
final de apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento
mensal (estimativa) de IRPJ ou CSLL que deixar de ser recolhido com base na receita bruta ou
com base em balancete de suspensão/redução.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas.
Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre
as hipóteses de incidência e os consequentes das normas punitivas.
No IRPJ e na CSLL, observa-se que os critérios material e temporal são
completamente distintos.
O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de
1996, enquanto que a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal
ou balanços de suspensão/redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma
por base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral
passível de qualificação e agravamento §§ 1o e 2o do art. 44).
No caso do inciso II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação to-
ma por base a estimativa apurada em função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo
incidir o percentual de 50% (regra geral não passível de qualificação ou agravamento).
Como se pode observar, são duas normas distintas e autônomas, que punem,
em diferentes graus, ilicitudes diversas.
Alega a recorrente que a aplicação da penalidade isolada, tal qual perpetrada
no auto de infração, viola o princípio da legalidade. Aduz ainda que não se poderia aplicá-la
após o encerramento do exercício, tampouco em concomitância com a multa de ofício de 75%.
Cita diversos acórdãos do CARF que dariam guarida a sua tese.
Não merecem prosperar os argumentos de defesa.
Fl. 28492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.493 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

Veja.
Em primeiro lugar, conforme já transcrito, a penalidade isolada por ausência
de recolhimento de estimativas mensais está cominada no art. 44, II, da Lei no 9.430/96,
não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade. Nesse sentido, também,
não há ofensa ao art. 97, V, do CTN, uma vez que a multa em discussão foi instituída por lei.
Em relação a não aplicabilidade das multas isoladas após o encerramento do
exercício, implicaria ofensa à literalidade do art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96, dispositivo que
prevê, de forma expressa, a aplicação da penalidade isolada “ainda que tenha sido
apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro lí-
quido, no ano-calendário correspondente”.
Ora, se a própria norma prevê sua aplicação ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, pressupõe-se, por óbvio, que o
exercício já tenha sido encerrado, sem o que não se poderia falar em apuração do resultado do
exercício.
Pode-se concluir que o ordenamento jurídico protege, com a multa isolada, o
fluxo financeiro advindo do pagamento mensal das estimativas.
Ora, inexistindo penalidade pelo seu não recolhimento não haveria como
obrigar o contribuinte a antecipar o tributo, e o pagamento das estimativas acabaria por se tor-
nar mera faculdade do contribuinte, retirando da norma a sua força cogente, o que não se mostra
razoável, pois tornaria a lei "letra morta". A lei não tem palavras inúteis.
Em relação às decisões colacionadas pela Recorrente, frise-se que se baseiam
na redação anterior do art. 44 da Lei no 9.430/96, assim não se pode olvidar que os argu-
mentos utilizados não se amoldam a novel redação dada
ao dispositivo pelo art. 14 da
Lei no
11.488/2007.
Ao se comparar a alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96
pelo art. 14 da Lei Lei no 11.488/2007, em relação à redação vigente anteriormente, afastou -se o
caráter de bis in idem, pois a multa isolada e a multa de ofício passaram a ter base de cálculo
distintas e percentuais distintos.
A referência à multa isolada agora é tratada em dispositivo específico (inciso
II), com multa em percentual distinto da multa de ofício (esta é de 75%, e aquela de 50%).
Vê-se, assim, que a nova multa isolada é aplicada, em percentual próprio, sobre
o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado a título de estimativa, não mais se fa-
lando em diferença sobre tributo que deixou de ser recolhido.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as
multas isoladas devem
ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de
ofício pela ausência de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva.
Tal conclusão decorre da constatação de que se está perante penalidades distin-
tas, com objeto jurídico tutelado diverso, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diversas e distintas. A
Fl. 28493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.494 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das
penalidades em comento.
O princípio da consunção não se aplica, a partir do art. 14 da Lei no 11.488, de
2007, pois não existe relação de subordinação entre os objetos jurídicos tutelados. Não há
relação de meio e fim. Também não se trata de mero descumprimento de dever instrumental na
falta de antecipação de pagamento de estimativa mensal.
A violação do dever de antecipar pagamento de estimativa mensal subsiste
ainda que inexistente tributo devido no ajuste anual.
Embora a matéria seja polêmica neste CARF, colaciono precedentes pela
exigência concomitante das citadas penalidades:

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO
DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no
351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, quando
adotou a redação em que afirma "serão aplicadas as
seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da
multa de ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de es-
timativa mensal, cumulativamente com a multa de ofício propor-
cional, em razão do pagamento a menor do tributo anual,
independentemente de a exigência ter sido realizada após o final
do ano em que tornou-se devida a estimativa. (Acórdão no 9101 -
002.777 Sessão de 6 de abril de 2017).
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA
CONCOMITANTE. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Repele-
se o argumento que pretende escorar-se na tese da
consunção para afastar a aplicação simultânea das multas
comentadas.
Não há como se reduzir o campo de aplicação da
multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o
mesmo fato, seja porque os fatos ora descritos não são os
mesmos, seja porque quaisquer dos fatos relacionados no inciso I
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inci-
so II do mesmo artigo. Não há, pois, dúvida alguma sobre a
possibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da
multa isolada. (Acórdão no 9101-003.597 Sessão de 10 de maio
de 2018).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO NO FINAL DO
ANO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Fl. 28494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28.495 do Acórdão n.o 1401-004.122 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730937/2014-12

A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa
pela falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de
dezembro.
Elas configuram penalidades distintas previstas para
diferentes
situações/fatos, e com a finalidade de compensar prejuízos
financeiros
também
distintos,
não
havendo,
portanto,
que se falar em bis in idem.
A multa normal de 75% pune o não recolhimento de obrigação
vencida em março do ano subseqüente ao de apuração,
enquanto que a multa isolada de 50% pune o atraso no
ingresso
dos
recursos,
atraso
esse
verificado desde o mês de fevereiro do próprio ano de apuração
(estimativa de janeiro), e seguintes, até o mês de março do ano
subseqüente.
A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art.
44 da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida interpretativa acerca
da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de
ofício decorrente da falta de pagamento do imposto e da
contribuição devidos ao final do anocalendário. (Acórdão no
9101-003.611 Sessão de 5 de junho de 2018).

Por tudo que foi exposto, voto pela manutenção das multas isoladas, exigência
concomitante com a multa de ofício.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 28495
DF CARF MF
Documento nato-digital